Tribunal: CARF
Processo: 19515.000878/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRIBUINTE QUE FIGURA COMO ORDENANTE DE REMESSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 9.430/96.
A posição de ordenante de remessas ao exterior é incompatível, do ponto de vista lógico, com a caracterização de infração de omissão de rendimentos por depósitos de origem não comprovada, prevista no art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, pela ausência de crédito/depósito em conta corrente a justificar a técnica presuntiva prevista em lei.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000878/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.408 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA CANDIOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRIBUINTE QUE FIGURA COMO
“ORDENANTE” DE REMESSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO ART. 42 DA LEI N. 9.430/96.
A posição de “ordenante” de remessas ao exterior é incompatível, do ponto de
vista lógico, com a caracterização de infração de omissão de rendimentos por
depósitos de origem não comprovada, prevista no art. 42 da Lei n. 9.430, de
1996, pela ausência de crédito/depósito em conta corrente a justificar a técnica
presuntiva prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e dar
provimento ao recurso, para anular o lançamento por vício material. Vencido o conselheiro
Mário Hermes Soares Campos (relator), que conheceu parcialmente do recurso e na parte
conhecida negou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-26.745 da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000878/2007-58
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

(e.fls. 258/278), que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física
(IRPF) relativo aos anos-calendário de 2001 e 2002, no valor total consolidado em 10/04/2007
de R$ 2.327.301,99, com ciência por via postal em 13/04/2007. O lançamento tributário decorre
da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, correspondente a movimentações financeiras junto a instituições financeiras no
exterior, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Consoante o “Termo de Verificação de Fiscal” (TVF) lavrado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 184/188), parte integrante do Auto de Infração (AI), o procedimento de
fiscalização teve por origem e está baseado no trabalho de Equipe Especial de Fiscalização
instituída pela Portaria SRF n° 463, de 30/04/2004, que apoiada na decisão do Juízo da 2a Vara
Criminal Federal de Curitiba/PR, a pedido da Polícia Federal daquele Estado, autorizou a quebra
de sigilo bancário de contas mantidas no exterior por Instituições Financeiras que atuavam como
prepostos bancário-financeiros de pessoas físicas e jurídicas representadas por cidadãos
brasileiros. O lançamento teve início na Representação Fiscal onde foram identificadas
operações financeiras no exterior, por meio de conta mantida no Banco "JP Morgan Chage
Bank" pela empresa "Beacon Hill Service Corporation". Entre essas pessoas físicas encontra-se o
contribuinte ora autuado, apontado como ordenante ou beneficiário de recursos financeiros
movimentados no exterior. A multa por falta de recolhimento do imposto apurado foi aplicada no
percentual de 150%, por se entender presentes circunstâncias qualificadoras. Os principais
procedimentos e conclusões da autoridade fiscal lançadora encontram-se consubstanciados no
TVF, onde destaco:
(...)
3)- Em 30 de novembro de 2.006 foi iniciada esta fiscalização, e pelo Termo de Início
da Ação Fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar o seguintes documentos e
esclarecimentos, no prazo de cinco dias, documentos de fls. 4 a 6.
a)- Documentos comprobatórios da origem dos recursos financeiros movimentados no
exterior, relacionados no citado Termo de Início de Ação Fiscal.
b)- Apresentar esclarecimentos sobre as razões dessas movimentações financeiras, bem
como outras informações que julgasse necessárias;
4)- Em 5 de janeiro de 2.007, ele respondeu o seguinte, pelo documento de fl. 51:
a)- Fez várias remessas para o exterior nos anos de 1.997 e 1999, docs. de fls. 52 a 55.
b) Por se tratar de períodos antigos, não localizou a documentação pedida pela
fiscalização.
DO DIREITO
5)- Para examinar os fatos e documentos mencionados, foi constituída a Equipe
Especial de Fiscalização, nos termos da Portaria SRF n° 463/04. Os trabalhos
limitaram-se à verificação documental e da mídia eletrônica, compartilhados
judicialmente com a Receita Federal, que identificou os contribuintes nacionais
participantes das operações.
5.l)- Esse trabalho resultou em Representação Fiscal contendo resumos das operações
de remessa que contém: a)- CPF do contribuinte e identificação do ordenante; b)- valor
USD, c)-data da remessa e número de referência; d)- banco e número da conta
recebedora beneficiária; e)- banco e número da conta originária, entre outras
informações, conforme documentos de fls. 18 a 26.
5.2)- A Equipe Especial de Fiscalização enviou às unidades locais, através da
Representação Fiscal, os seguintes documentos de fls. 41 a 47.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

a)- Os Laudos Periciais Federais denominados “Laudos de Exame Econômico-
Financeiro”, Laudo n° 1258/2004-INC, Laudo n° 2.149/2005-INC, Laudo n.°
1.284/2005-INC, Laudo n.° 2.504/2005-INC e Laudo n° 104/2006-INC, elaborados pelo
Instituto Nacional de Criminalística da Policia Federal, para cada conta/subconta onde
foram localizadas transações (confere com a cópia fornecida pelo Departamento de
Polícia Federal, Diretoria de Combate ao Crime Organizado, Divisão de Repressão aos
Crimes Financeiros, Força Tarefa CC5- Curitiba-PR);
b)- A relação das ordens de pagamento das contas em que este Contribuinte constou
como ordenante (confere com a cópia fornecida pelo Departamento de Policia Federal,
Força Tarefa CC5);
c)- Cópias das ordens de pagamento em que este contribuinte constou como ordenante.
6)- De acordo com esses elementos compartilhados judicialmente, elaborei os valores
que foram objeto da intimação ao contribuinte no Termo de Início de Ação Fiscal, que
respondeu declarando desconhecer aquelas transações, que não teriam sido realizadas
nem autorizadas por ele. Não apresentou extratos bancários nem outros documentos ou
comprovantes.
7)- Assim, considerando que:
7.1)- O contribuinte não comprovou a origem dos recursos utilizados nas operações
tratadas neste Termo, recursos financeiros movimentados por meio de conta titulada por
residente ou domiciliada no exterior, nem esclareceu a motivação das transferências,
conforme sua resposta já citada;
7.2)- Apresentou os extratos das contas bancárias do Citibank, Bradesco e Banco Real
daquele período, pretendendo provar que aqueles valores não saíram de suas contas.
Mas eles mostraram, apenas, que os valores não saíram diretamente dessas contas
apresentadas, documentos de fls. 58 a 99 e 105 a 181.
7.2)- Apenas a operação realizada no dia 05.02.2002 foi comprovada pela transferência
do valor de USD 7.536,50, de uma conta que o contribuinte mantinha no exterior, e
estava declarada na sua Declaração de Ajuste Anual, conforme documentos de fls. 90 a
93.
7.3)- Ele alega que os valores tratados neste processo, são movimentações de valores
remetidos legalmente para o exterior em anos anteriores.
7.3.l)- Pelos documentos de 29.12.97 e 12.01.99, prova que remeteu para o Citibank no
exterior o valor total de USD 956.629,67, equivalente na época a R$ 1.081.245,40, doc.
de fls. 51 a 55.
7.3.2)- A sua Declaração de Ajuste Anual do ano calendário de 2.001 apresentou o
saldo anterior de R$ R$ 1.382.391,20, documento de fl. 1 1.
7.3.3)- Nesse mesmo ano repatriou o valor de R$ 746.118,00, restando nessa mesma
folha da declaração de ajuste o saldo de apenas R$ 343.548,12.
7.3.4)- Esses valores comprovam que eles eram insuficientes para fazer as remessas
para o exterior em 2.001 e 2.002, tratadas neste processo, mostrando que realmente elas
não foram originadas por aqueles recursos enviados anteriormente.
7.4)- Este contribuinte é o único portador dessa identidade no cadastro de Pessoa Física
do sistema da Receita Federal, sem homonímia, e cadastrado no endereço da rua
Alemanha, n° 678, Jardim Europa, em São Paulo-SP.
7.5)- O contribuinte aqui identificado está pleno e suficientemente caracterizado como
remetente de recursos não declarados ao exterior, sem utilização do Sistema Financeiro
Nacional através do Banco Central, e como ordenante de ordens de pagamento, por
meio de contas (objeto de investigações pela Polícia Federal e Ministério Público),
mantidas ou administradas por instituições bancárias ou financeiras, condenadas no
exterior por receber e transferir ilegalmente bilhões de dólares em transações de “off-
shores” mantidas por casas de câmbio sul-americanas;
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

7.6)- A sentença de quebra de sigilo bancário judicial, em que ficou autorizado 0
compartilhamento do material da Polícia Federal com a Receita Federal, exarada nos
Processos 2003.7000030333-4 e 2004.7000008267-0;
7.7)- O contribuinte omitiu rendimentos nas Declarações do Imposto de Renda Pessoa
Física - Declaração de Ajuste Anual - nos anos calendário de 2001 e 2002, e comprovou
apenas parcialmente a origem dos valores transferidos para o exterior;
8)- Constitui o crédito tributário por lançamento de oficio, pela falta de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Fisica nos anos calendário citados, pela Omissão de
Rendimentos.
8.1)- A exigência tributária é fundamentada no artigo 926 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto n.° 3.000 de 26 de março de 1999.
(...)
13)- Foi aplicada a Multa Qualificada de 150%, considerando que o contribuinte agiu
com dolo, evidente intuito de fraude e simulação, definido nos arts. 71, 72 e 73, da Lei
4.502/64, e an. 957, inciso II, do RIR/99, complementados com toda a documentação
criminal recebida do exterior, laudos da Polícia Federal e os demais elementos já
exaustivamente mencionados no presente Termo.
(...)
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 205/237, onde inicialmente aponta que consta dos autos parte do relatório da
Representação Fiscal elaborada pela Equipe Especial de Fiscalização constituída pela
Portaria/SRF n° 463/04, onde são apresentados extratos de supostas movimentações financeiras
envolvendo o Impugnante. Entretanto, ressalta que “...em momento algum a fiscalização
apresentou explicações ou esclarecimentos a respeito das rubricas acima indicadas, as quais
serviriam de guia para a compreensão das informações contidas na Representação Fiscal.
Muitas das palavras ali contidas encontram-se em idioma estrangeiro, e não foram objeto de
tradução juramentada para o vernáculo, requisito essencial à validade de documentos dessa
espécie no procedimento administrativo tributário.” Afirma que, ademais, nenhum dos extratos
contidos na Representação Fiscal apontaria o autuado como beneficiário de quaisquer recursos e
não haveria qualquer indicação de que o Impugnante seria titular de qualquer conta no MTB
Bank Hudson. Destaca que os campos: "beneficiary bank", "beneficiary info",
“receivers_aba_num”e "receivers_name", constantes das páginas da Representação Fiscal, não
apresentariam qualquer menção ao seu nome. Assim, entende que: “Nesse cenário, é
incompreensível a alegação de suposto envolvimento do Impugnante com aquelas
movimentações financeiras, dando-se-lhes a consequência de valores remetidos ao exterior -
pelo Impugnante. Ao que tudo indica, nem a própria fiscalização sabe o que significam os dados
da Representação Fiscal (se é que representam alguma informação digna de confiança).”
Acrescenta que em atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal, teria apresentado resposta
em 05/01/2007, por meio da qual informou que todos os recursos por ele mantidos no exterior
foram objeto de transações cambiais registradas perante o Banco Central do Brasil, ocorridas
durante os anos de 1997 e 1999 e que todos os valores por ele detidos no exterior foram objeto
de declaração à Secretaria da Receita Federal, tendo sido submetidos à tributação de modo
adequado, tendo inclusive apresentado extratos bancários, relativos a suas movimentações
financeiras. Apresenta o impugnante, em tópico intitulado do Direito, argumentos no sentido de
que seria notória a precariedade instrutória do lançamento, acarretando-lhe cerceamento do
direito de defesa.
Em sequência, é arguida a decadência do direito de lançamento, relativo a todo o
período da autuação, nos termos do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

5.172, de 25 de outubro de1966), uma vez que não teria havido efetiva comprovação de evidente
intuito de fraude ou simulação. Defende ainda, que jamais teve conta corrente no apontado MTB
Hudson Bank e a fiscalização jamais provou que manteve. Sendo assim, impossível presumir-se
a omissão de rendimentos com fundamento em depósitos bancários sem comprovação de origem
nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Dessa forma, conclui que, uma vez descartada
a presunção legal de omissão de rendimentos, tem-se que o fato gerador de eventual obrigação
tributária a seu cargo deixaria de ser presumida. Logo, descaberia a Presunção Legal de Omissão
de Rendimentos, uma vez que não embasada no citado art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, porque
os fatos alegados no TVF não se enquadrariam na hipótese descrita na em tal norma, por não se
tratarem de depósitos em conta bancária, pois: “Com efeito, seria impossível o Impugnante ser
beneficiário de qualquer depósito bancário efetuado em conta do MTB Hudson Bank, pois ele
nunca possuiu conta bancária nessa instituição financeira.” Complementa alegando ausência de
comprovação nos autos do fato gerador do IRPF e, por conseguinte, descabimento de qualquer
pretensão fiscal contra si, pois a autuação careceria de qualquer substância, sendo inexorável o
cancelamento do Auto de Infração. Finaliza advogando o descabimento da aplicação da multa
qualificada no percentual de 150%, posto que não caracterizado qualquer evidente intuito de
fraude, que afirma pressupor a demonstração do dolo, que não pode ser presumido. Aduz ainda a
necessidade de cancelamento dos juros moratórios calculados com base na ilegítima taxa do
Serviço Especial de |Liquidação e Custódia (Taxa Selic), por entender cobrados sem previsão
legal, ao arrepio do princípio da legalidade, além de possuir inconstitucional caráter
remuneratório.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgado procedente o lançamento, sendo mantido
integralmente o crédito tributário e exarada a seguinte ementa:
PRELIMINAR. NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento, enquanto ato administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras
da atividade de lançamento e existentes no instrumento todas as formalidades
necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o
prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO EXTERIOR.
Existindo nos autos elementos de prova que identificam o contribuinte como sendo
ordenante nas operações de transferência de recursos para o exterior, cuja origem dos
recursos o contribuinte não logrou comprovar, fica caracterizada a omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
MULTA QUALIFICADA.
Configurado o dolo, impõe-se ao infrator a aplicação da multa qualificada prevista na
legislação de regência.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da legislação
vigente. Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser
apreciada pelo Poder Judiciário.
Lançamento Procedente
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 283/325), onde são ratificados os
argumentos de defesa constantes da peça impugnatória, requerida a reforma da decisão de piso e
cancelamento do Auto de Infração, mediante os argumentos abaixo sumariados:
(...)
7. Inicialmente, porque o auto de infração está eivado de nulidades insanáveis, já que
lastreado em documentos e informações que nem sequer foram trazidos aos autos. Além
disso, tem-se que o principal argumento utilizado pela Fiscalização para fundamentar
suas pretensões tem como base documento elaborado em língua estrangeira e está
desacompanhado de qualquer tradução.
8. Não bastasse isso, os períodos objeto do Auto de Infração já haviam sido atingidos
pela decadência no momento em que o Recorrente foi cientificado da exigência fiscal,
uma vez que transcorridos mais de cinco anos desde o fato gerador, nos estritos termos
do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional ("CTN").
9. Ademais, a i. autoridade lançadora equivocou-se ao aplicar a presunção legal
veiculada pelo artigo 42 da Lei 9430, já que em nenhum momento logrou indicar
qualquer depósito realizado em conta-corrente do Recorrente cuja origem não teria sido
comprovada, implicando flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade,
basilar do sistema tributário pátrio.
10. Também incorreu em erro a i. autoridade fiscal ao aplicar a multa qualificada de
150% ao caso presente, presumindo o "evidente intuito de fraude" do sujeito passivo,
prescindindo da comprovação, que é inafastável em casos como o presente, como
registrado na Súmula n° 14 deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
11. Por fim, merece destaque a pretensão das i. autoridades julgadoras de primeira
instância quanto à incidência dos juros de mora também sobre a multa punitiva, em
frontal colisão com os precedentes emanados desta E. Corte.
12. É o que será demonstrado a seguir.
II - O PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
13. Antes de adentrar nos argumentos jurídicos que evidenciam o cancelamento da
exigência fiscal aqui combatida, frisem-se algumas considerações sobre o procedimento
de fiscalização levado a efeito no caso presente.
(...)
15. Para instruir o Termo de Início de Ação Fiscal, a fiscalização juntou alguns
documentos, com o objetivo de indicar o contexto do qual decorreria aquela ação fiscal.
16. Nas fls. 19 a 26, depara-se com parte do relatório da Representação Fiscal elaborada
pela Equipe Especial de Fiscalização constituída pela Portaria/SRF n°. 463/04
("Representação Fiscal"). Esse documento apresenta extratos de movimentações
financeiras que supostamente envolveriam o Recorrente.
17. Os extratos das referidas movimentações financeiras, contidos na Representação
Fiscal, apresentam as seguintes informações:
(...)
18. Em momento algum a fiscalização apresentou explicações ou esclarecimentos a
respeito das rubricas acima indicadas, as quais serviriam de guia para a compreensão
das informações contidas na Representação Fiscal. Muitas das palavras ali contidas
encontram-se em idioma estrangeiro, e não foram objeto de tradução juramentada para o
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

vernáculo, requisito essencial à validade de documentos dessa espécie no procedimento
administrativo tributário. Em verdade, nem mesmo uma tradução livre de tais
expressões foi apresentada pela i. autoridade fiscal.
19. Ademais, nenhum dos extratos contidos na Representação Fiscal aponta o
Recorrente como beneficiário de quaisquer recursos. Igualmente, não há qualquer
indicação de que o Recorrente seria titular de qualquer conta no MTB Bank Hudson. De
fato, os campos "beneficiary bank", "beneficiary info", "receivers_ a ba_ num" e
"receivers name", constante das páginas da Representação Fiscal, não apresentam
qualquer menção ao nome do Recorrente.
20. Nesse cenário, é incompreensível a alegação de suposto envolvimento do
Recorrente com aquelas movimentações financeiras, dando-se-lhes a conseqüência de
valores remetidos ao exterior pelo Recorrente. Ao que tudo indica, nem a própria
fiscalização sabe o que significam os dados da Representação Fiscal.
(...)
28. Em atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal, o Recorrente apresentou
resposta em 05/01/2007 (fls. 51), por meio da qual informou que todos os recursos por
ele mantidos no exterior haviam sido objeto de transações cambiais registradas perante
o Banco Central do Brasil, ocorridas durante os anos de 1997 e 1999. Ademais,
consignou o Recorrente que todos os valores detidos por ele no exterior haviam sido
objeto de declaração à Secretaria da Receita Federal, sendo submetidos à regular
tributação.
29. À resposta acima descrita, o Recorrente juntou documentos comprobatórios das
mencionadas remessas de montantes ao exterior, ocorridas sob chancela das autoridades
cambiais brasileiras.
30. Ainda em atenção ao Termo de Início de Ação Fiscal, deixando evidente a sua
disposição em auxiliar os trabalhos de fiscalização, o Recorrente trouxe aos autos, por
meio de petições de 30/03/2007 (fls. 58), e 10/04/2007 (fls. 104), respectivamente, (i)
cópias de todos os extratos mensais de todas as contas bancárias por ele mantidas no
calendário de 2001 e 2002, e (ií) cópias mensais todos os extratos mensais de todas as
contas bancárias por ele mantidas conjuntamente com sua esposa no País durante os
anos-calendário de 2001 e 2002.
31. Por meio de tal conduta, o Recorrente esgotou as providências que estavam ao seu
alcance no sentido de demonstrar que não praticara qualquer omissão de rendimentos
naquele período, uma vez que não tivera qualquer envolvimento com as Movimentações
Financeiras. Com efeito, a análise dos referidos extratos bancários permite concluir
com segurança que o Recorrente não realizou qualquer remessa de valores ao
exterior por meios irregulares ou ilícitos, e que não possui o Recorrente qualquer
conta corrente junto ao MTB Hudson Bank.
32. Dentre os extratos bancários disponibilizados pelo Recorrente à fiscalização,
encontra-se o documento de fls. 91 a 93, pelo qual se pode identificar que a transação
financeira ocorrida em 05/02/2002, no valor de US$ 7.536,50, indicada no Termo de
Verificação Fiscal, tem sua origem em sua conta corrente no Banco Citibank.
33. Referida transação é a única reconhecida pelo Recorrente dentre todas as supostas
movimentações financeiras descritas na Representação Fiscal. Como a própria
Fiscalização atestou no Termo de Verificação Fiscal constante das fls. 183 a 187, os
recursos atinentes a esta transação tiveram origem plenamente comprovada pelo
Recorrente, o que reforça a verdade indiscutível de que o Recorrente não praticou
qualquer omissão de rendimentos.
34. A despeito da pouca assertividade dos documentos juntados aos autos, acima
descritos, a fiscalização, em atitude que surpreendeu o Recorrente, lavrou Auto de
Infração por meio do qual constituiu crédito tributário tendo por objeto exações
relacionadas ao IRPF, cujos fatos geradores teriam ocorrido no período de agosto de
2001 a abril de 2002.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

35. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o Lançamento seria fundamentado
nos seguintes documentos e informações:
(i) Laudo 1258/2004-INC;
(ii) Laudo de Exame Econômico-Financeiro n° 2.149/2005-INC;
(iii) Laudo de Exame Econômico-Financeiro n° 1.284/2005-INC;
(iv) Relação de supostas ordens de Movimentações Financeiras; e
(v) Cópias de documentos contendo supostas ordens de Movimentações Financeira.
36. Entre todos os documentos acima relacionados, apenas o Laudo 1258/04 foi trazido
aos autos. Todos os demais documentos e informações não foram colacionados ao
processo.
37. Não obstante essa evidente falha na instrução do presente processo administrativo, a
fiscalização apresentou sua conclusão de maneira bastante contundente no Termo de
Verificação Fiscal, em total descompasso com as provas carreadas aos autos, verbis:
(...)
III - O DIREITO
A. PRELIMINARMENTE
111.1. A Precariedade do Lançamento
38. A simples descrição do procedimento de fiscalização já é suficiente para evidenciar
as inaceitáveis irregularidades que inquinam o presente processo administrativo, razão
pela qual o ora Recorrente suscitou em sua impugnação administrativa fosse decretada a
total e completa nulidade do Auto de Infração lavrado diante da flagrante violação ao
seu direito à ampla defesa
39. Com efeito, diante de um Auto de Infração formulado a partir de um conjunto de
alegações supostamente baseadas em documentos e informações que nem sequer foram
trazidos aos autos, o Recorrente se vê impossibilitado de conhecer os contornos fáticos e
jurídicos da acusação contra ele formulada.
40. Nesse cenário, mais que prejudicado, o direito de defesa do Recorrente restou
praticamente eliminado, na medida em que não lhe é possível sequer identificar os
limites do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
41. Conforme dito acima, a própria Fiscalização tem dúvidas sobre os fatos dos quais o
crédito tributário formalizado no Lançamento decorreria. Ora faz-se menção às
movimentações financeiras NO exterior, ora às movimentações financeiras AO exterior.
Nem mesmo a i. autoridade fiscal parece segura dos fatos que utiliza para lastrear suas
gravíssimas acusações. Muito menos seguro dos fatos que lhe são imputados, o
Recorrente não pode exercer sua defesa com um mínimo de segurança.
42. Em resposta a essa alegação, as i. autoridades julgadoras de primeira instância
adotaram a cômoda postura de simplesmente afirmar "que todos os documentos
referentes ao contribuinte e necessários à sua defesa constam no presente processo" (fls.
264).
43. O v. acórdão silenciou, contudo, acerca da ausência nos presentes autos das mídias
computacionais que foram objeto do Laudo 1258/04 elaborado pelos peritos do INC.
Também se passou ao largo de enfrentar a falta de juntada de tantos outros documentos
de extrema relevância para a perfeita análise do caso presente e expressamente
mencionados no Termo de Verificação Fiscal como balizadores do Lançamento, como o
Laudo de Exame Econômico-Financeiro n° 2.149/2005-INC, o Laudo de Exame
Econômico-Financeiro n° 1.284/2005-INC, a relação de supostas ordens de
movimentações financeiras e as cópias dos documentos contendo as supostas ordens de
movimentações financeiras.
44. Situações como essa implicam inaceitável cerceamento do direito de defesa e
conduzem à nulidade de todo o processo administrativo, já que os fundamentos
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

materiais da acusação fiscal devem estar robustamente comprovados, sendo
inadmissível que constem apenas de afirmações da autoridade lançadora, como no caso
presente.
(...)
45. Além das falhas quanto à instrução processual, na impugnação administrativa
apresentada, também se destacou que o principal elemento utilizado pela fiscalização
para fundamentar a Representação Fiscal. apresenta termos em língua estrangeira, sendo
que nem sequer o conhecimento usual daquela língua permite decifrar o significado,
haja vista que informações cruciais para a compreensão dos fatos estão representados
por abreviações ininteligíveis, como "receivers_ a ba_ num" ou "Bank to Bank", por
exemplo.
46. O v. acórdão consigna que "a existência de documentos não vertidos para o idioma
nacional por tradutor juramentado não trouxe prejuízos para o fisco ou para o
contribuinte". O prejuízo ao exercício da ampla defesa em situações como esta é
evidente e já foi por diversas vezes reconhecidos por este E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, como será adiante verificado.
47. De todo modo, é imperioso apontar que, justamente por ser a língua portuguesa o
idioma oficial do País3, o Decreto n° 13.609/43 determina que nenhum documento em
idioma estrangeiro produzirá efeitos perante qualquer repartição pública, Juízo ou
Tribunal de qualquer instância, se não for acompanhado da respectiva tradução.
48. Exatamente nesse sentido são as regras dos artigos 1565 e 1576 do Código de
Processo Civil e 2247 do Código Civil, as quais negam validade aos documentos em
língua estrangeira desacompanhados de sua respectiva tradução e aplicam-se
subsidiariamente ao processo administrativo.
49. Não obstante isso, as i. autoridades julgadoras de primeira instância insistiram em
conferir validade ao procedimento adotado no caso presente.
51. Ante o exposto, resta clara a debilidade do Auto de Infração, o que requer a
declaração de sua total nulidade por meio da reforma do v. acórdão ora recorrido.
B. MÉRITO
(...)
111.2. A Decadência do Direito à Constituição do Crédito Tributário
54. Não bastassem as nulidades já destacadas nas linhas anteriores, cumpre salientar que
o período objeto do Lançamento aqui combatido já havia sido atingido pela decadência
no momento em que o ora Recorrente foi notificado de sua lavratura.
55. Não obstante isso, considerando a manifesta improcedência das pretensões fiscais
quanto ao mérito da exigência tributária no caso presente, o Recorrente toma a liberdade
de inicialmente demonstrar a total impossibilidade de se aplicar a presunção legal do
artigo 42 da Lei 9430 ao caso concreto, para ao final retomar suas alegações quanto à
decadência do direito à constituição do crédito tributário.
56. Vejamos.
111.3. A Omissão de Rendimentos e as Presunções em Direito
57. O instituto da omissão de rendimentos é indissociável da definição constitucional e
legal do fato gerador do imposto de renda, configurando desdobramento lógico daquele.
58. O fundamento constitucional do imposto de renda encontra-se previsto no artigo 153
da Constituição Federal:
(...)
60. No âmbito infraconstitucional, o fato gerador do imposto de renda é definido pelo
artigo 43 do CTN, in verbis:
(...)
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

61. Depreende-se do dispositivo acima que o legislador complementar determinou,
como critério para a caracterização da renda passível de tributação, a ocorrência da
disponibilidade econômica ou jurídica de riqueza nova pelo contribuinte, corroborando,
desse modo, a discriminação constitucional da competência para instituir esse tributo.
(...)
68. As presunções legais, por sua vez, são hipóteses legalmente previstas, em que,
verificada a efetiva ocorrência de determinado fato ("fato-índice"), presume-se, por
força da lei, a configuração de outro ("fato-conseqüência"). As presunções legais não
possuem natureza de prova, uma vez que a assunção da ocorrência do fato-conseqüência
decorre de arbitrária disposição legal, a qual pode ou não sujeitar-se à apresentação de
prova em contrário, conforme a presunção legal seja, respectivamente, relativa ou
absoluta.
69. Assim, somente na hipótese de restar devidamente comprovada a ocorrência do fato
índice é que poderá ser a presunção legal validamente aplicada ao caso concreto.
III.4. A Falta de Comprovação do Fato-índice e o Descabimento dá Presunção Legal
de Omissão de Rendimentos
(...)
71. O Auto de Infração, como já mencionado, fundamenta-se exclusivamente na
presunção legal veiculada pelo artigo 42 da Lei 9430, o qual dispõe o seguinte:
(...)
73. De fato, somente pode-se cogitar da aplicação válida da presunção legal do artigo 42
acima transcrito nas situações em que a autoridade lançadora comprova de maneira
inquestionável a ocorrência de CRÉDITO de recursos em conta de depósito cuja
origem não seja devidamente comprovada pelo contribuinte. Este é o comando trazido
pelo dispositivo legal.
74. Dessa forma, qualquer outro tipo de transação bancária não autoriza a presunção
legal de omissão de rendimentos: saques não autorizam a presunção legal de omissão de
rendimentos; remessas, de qualquer natureza, não autorizam a presunção legal de
omissão de rendimentos; transferências, de qualquer espécie, também não autorizam a
presunção legal de omissão de rendimentos. Apenas e tão somente depósitos de
origem não comprovada em conta corrente comprovadamente do titular
autorizam a presunção legal de omissão de rendimentos.
(...)
77. Pois bem. No caso do presente processo administrativo, não merece prosperar a
presunção de omissão de rendimentos propugnada pela Fiscalização. Isto porque os
fatos alegados no Termo de Verificação Fiscal não se enquadram na hipótese descrita
no artigo 42 da Lei 9430, ou seja, os fatos indicados pela i. autoridade fiscal como
justificativa para aplicação da presunção de omissão de receitas não são depósitos
em conta bancária, fato-índice da norma em tela.
78. Com efeito, seria impossível que o Recorrente fosse beneficiário de qualquer
depósito bancário efetuado em conta do MTB Hudson Bank, pois ele nunca possuiu
conta bancária nessa instituição financeira!
79. Para demonstrar que a i. autoridade fiscal lastreia suas acusações em supostos fatos
que não correspondem ao fato-índice da presunção legal veiculada pelo artigo 42 da Lei
9430, o Recorrente transcreve, abaixo, a conclusão da fiscalização, inscrita no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 185):
"7.5) O contribuinte aqui indicado está plena e suficientemente caracterizado como
remetente de recursos não declarados ao exterior, sem utilização do Sistema
Financeiro Nacional através do Banco Central, e como ordenante de ordens de
pagamento, por meio de contas (objeto de investigações pela Polícia Federal e
Ministério Público), mantidas ou administradas por instituições bancárias ou
financeiras, condenadas no exterior por receber e transferir ilegalmente bilhões de
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

dólares em transações 'off-shores' (sic) mantidas por casas de câmbio sul-
americanas; (...)." (g.n.)
80. A transcrição acima apresentada deixa evidente o equívoco da Fiscalização. Em
primeiro lugar, quanto à própria materialidade dos fatos, uma vez que jamais o
contribuinte remeteu valores não declarados ao exterior.
81. Afastando, no entanto, para fins de argumentação, a questão atinente à completa
ausência de prova de que o Recorrente tenha remetido recursos ao exterior e admitindo,
para conclusão do raciocínio, que remessas tivessem ocorrido, é a própria Fiscalização
que afirma tratar o Auto de Infração de "remessas", ou "ordens de pagamento". Não
há registro, em qualquer lugar do processo administrativo, de depósitos dos quais o
Recorrente teria sido o beneficiário.
82. Nenhum dos extratos contidos na Representação Fiscal aponta o Recorrente como
beneficiário de quaisquer recursos. Igualmente, não há qualquer indicação de que o
Recorrente seria titular de qualquer conta no MTB Bank Hudson.
83. Com efeito, os campos "beneficiary bank", "beneficiary info", "receivers ába
num" e "receivers name", constante das páginas da Representação Fiscal, não
apresentam qualquer menção ao nome do Recorrente.
84. Desse modo, é simplesmente impossível a presunção pretendida pela fiscalização!
85. Não obstante o v. acórdão recorrido afirme, em consonância com o quanto exposto
até aqui, que "não comprovada a origem dos recursos, tem a Autoridade Fiscal o
poder/dever de autuar a omissão do valor dos depósitos bancários recebidos", acaba por
validar pretensão fiscal em total desacordo com a regra do artigo 42 da Lei 9430 ao
concluir que "a autuação se fez com base em documentação que comprova, de forma
cabal e inequívoca, a remessa de numerário efetivada no exterior, pelo interessado"
(g.n.).
(...)
90. Ademais, não se deve perder de vista que o Recorrente, a despeito de não lhe
incumbir o ônus da prova, tomou a iniciativa de comprovar, de maneira cabal, que não
teria sido beneficiário de qualquer depósito bancário à margem das declarações
apresentadas ao Fisco. O Recorrente realizou todos os esforços ao seu alcance para
identificar se havia qualquer relação entre si e as referidas transações. Identificou que
uma transação correspondia em data e valor com uma operação que tinha origem em
saque de sua conta corrente no exterior. Não pôde identificar qualquer outra relação
entre os demais movimentos e quaisquer transações suas.
91. A par disso, o Recorrente juntou aos autos cópias de todos os extratos de todas
as contas bancárias de que era titular no País durante o período fiscalizado, com
isto provando que não realizou qualquer remessa ilegal de divisas.
92. O fato de haver autorização legal para a autoridade utilizar da presunção na hipótese
de depósitos não comprovados em conta do titular não confere autorização para a
fiscalização sair presumindo tudo quanto queira. Assim, se o Recorrente provou, por
todos os meios de prova ao seu alcance, que nada remeteu ao exterior, juntando os
extratos bancários, seus e de sua esposa, em todo o exercício, pelos quais se verifica que
nenhum dos valores tem relação com suas contas-correntes, não pode a fiscalização
simplesmente presumir que O Recorrente teria feito remessas por outros meios, sem
prová-los. Ou, ainda, contra as provas apresentadas, presumir que o Recorrente teve
depósitos bancários não comprovados em suas contas-correntes.
93. Como a própria fiscalização pôde averiguar, não constam daqueles documentos
quaisquer evidências referentes aos rendimentos supostamente omitidos pelo
Recorrente. Tais rendimentos, frise-se, nunca foram auferidos, sendo, portanto,
totalmente insubsistente a exação.
94. Pelo exposto, constata-se que o Auto de Infração carece de qualquer fundamento
legal, e, portanto, deve ser integralmente cancelado.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

111.5. Ausência de Comprovação do Fato Gerador dó IRPF - Descabimento de
Qualquer Pretensão Fiscal contra o Recorrente
(...)
98. Mesmo não estando incumbido do ônus de provar o seu direito, o Recorrente
esforçou-se, dentro do que era possível fazer, para demonstrar que não possuía qualquer
conta-corrente no MTB Hudson Bank, e que não omitira qualquer rendimento.
99. O Recorrente não pôde encontrar qualquer relação entre as operações mencionadas
pelo Fisco e o seu patrimônio, seja no país, seja no exterior. O Recorrente pagou
imposto sobre todo e qualquer rendimento recebido nestes exercícios. Não há qualquer
prova de que o Recorrente tenha omitido qualquer rendimento e, finalmente, a
presunção legal invocada pela Fiscalização não pode respaldar a autuação, pois a
situação contemplada pela norma não se verifica no caso concreto.
100. Os únicos documentos efetivamente trazidos aos autos pela fiscalização foram os
documentos referentes à investigação realizada pela Polícia Federal (Laudo 1258/04,
sentença de quebra de sigilo bancário, etc.) e a Representação Fiscal, a qual, por sua
vez, não possui qualquer valor probatório por não guardar relação alguma com os fatos
objeto da investigação fiscal.
101. Adicione-se ao exposto que a fiscalização, como já se afirmou, não aprofundou a
sua investigação, realizando uma verificação superficial e frágil dos fatos, o que
resultou na aplicação totalmente inválida da presunção legal do artigo 42 da Lei 9430.
102. Dessa forma, não se verificando nos autos a presença de elementos de prova que
permitam concluir, com base em um silogismo seguro e isento de dúvidas, que o
Recorrente teria auferido renda, e que teria deixado de submeter esse acréscimo
patrimonial à tributação, o Lançamento seria considerado ímprobo mesmo que a
Fiscalização tivesse invocado presunção simples de acréscimo patrimonial a descoberto.
111.6. Conclusão quanto à suposta Omissão de Rendimentos
103. Diante de tudo o quanto foi até aqui exposto, é de se concluir ser inexorável a
reforma do v. acórdão recorrido e o cancelamento do Auto de Infração.
104. Em primeiro lugar, porque o Lançamento baseia-se exclusivamente numa
presunção legal de omissão de rendimentos que, como se demonstrou acima, é
absolutamente descabida e vedada pelo princípio da estrita-legalidade em matéria
tributária.
105. Em segundo lugar, pois a Fiscalização não comprovou, em momento algum, a
efetiva ocorrência do fato gerador do IRPF.
106. Além disso, o Recorrente adverte que uma razão maior motiva o cancelamento do
Auto de Infração: o fato de não ter praticado as omissões de rendimentos propugnadas
no Auto de Infração e, portanto, não ser responsável pelos débitos nele descritos.
III.7. Do Descabimento dá Aplicação de Multa Qualificada de 150%
111. Na remota hipótese de o Auto de Infração não ser cancelado, o que se admite
somente para fins de argumentação e em atenção ao princípio da eventualidade, requer-
se, subsidiariamente, a redução da multa agravada de 150% imposta ao Recorrente.
(...)
113. O evidente intuito de fraude a que se refere o inciso II, do artigo 44, da Lei 9430
apenas se concretiza com a perfeita subsunção dos atos do contribuinte às previsões
hipotéticas dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, que se reportam ao agravamento
de penalidades aplicáveis a contribuintes inadimplentes:
(...)
116. Assim, o "intuito" apontado como necessário para a imposição da multa majorada
de 150% consiste no dolo específico tendente a reduzir tributos ou impedir a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

117. Ademais, este dolo, que caracteriza o intuito de fraude não pode ser
presumido; deve ser cabalmente comprovado por quem o alega. Daí porque o artigo 44
da Lei n° 9.430/96 determina que seja evidente o intuito de fraudar. Evidente é o que
"não oferece dúvida; que se compreende prontamente, dispensando demonstração;
claro, manifesto, patente”.
118. Se qualquer elemento do fato alegadamente fraudulento oferecer dúvida quanto à
conduta recriminada, o fato tipificado torna-se apenas possível, deixando de ser patente,
manifesto, evidente. E essa evidência, por óbvio, tem que ser inequivocamente
demonstrada por quem a alega - fato não verificado no presente processo, a despeito do
quanto sustentado no v. acórdão recorrido.
(...)
120. Com efeito, a distinção entre fraude e omissão de rendimentos é tema recorrente na
jurisprudência administrativa, tendo o E. Primeiro Conselho de Contribuintes (atual
Primeira Seção deste E. Tribunal) consolidado o entendimento de que, mesmo no caso
de omissão de rendimentos, a aplicação da multa majorada de 150% exige a
comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude. Trata-se, em verdade, de
matéria sumulada, cuja aplicação é cogente aos órgãos julgadores. Confira-se:
"Súmula 1° CC n° 14 - A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo." (DOU,
Seção 1, 26, 27 e 28/06/2006)
121. A bem da verdade, muito embora tenham as i. autoridades julgadoras afirmado
haver nos autos "descrição mais que suficiente dos fatos e documentos robustos que
demonstram que o impugnante omitiu dolosamente ao Fisco numerário transferido para
o exterior para evitar o pagamento de tributos" (fl. 272), a existência do dolo em
questão nem sequer foi mencionada pelo i. agente fiscal autor do lançamento de
ofício. Dessa feita, seria impossível que o dolo tivesse sido demonstrado nos autos, a
ponto de motivar a decisão do julgador de primeira instância. A Fiscalização
simplesmente presumiu que haveria o evidente intuito de fraude por parte do Recorrente
em razão de ter ocorrido, supostamente, omissão de rendimentos.
122. Ocorre que tal raciocínio da Fiscalização, apresentado da maneira simplista como
está consignado no Termo de Verificação Fiscal, apresenta-se maculado por erro
primário, o qual não pode passar despercebido.
123. A omissão de rendimentos, quando se caracteriza, consiste numa realidade
objetiva, cujo traço fundamental é a existência de renda não submetida à tributação. Já
o evidente intuito de fraude, como dito acima, configura um dado subjetivo, cujo traço
fundamental é o dolo específico de lesar o Fisco. Assim, não há que se confundir a
omissão de rendimentos com o evidente intuito de fraude.
124. Mesmo que, absurdamente, o Auto de Infração não fosse julgado improcedente,
não haveria fundamentos para a manutenção da multa qualificada, vez que não teria
ocorrido a comprovação do dolo do Recorrente.
III.8. A Impossibilidade de Incidir os juros Moratórias sobre a Multa Punitiva
125. Ainda que não se entenda pela total improcedência do Auto de Infração lavrado, o
que se argumentar, cumpre salientar que não admite apenas para merecem prosperar as
pretensões fiscais no caso presente quanto à incidência dos juros moratórios sobre a
multa de ofício aplicada.
126. Destaque-se desde logo que tais argumentos deixaram de ser suscitados na
impugnação administrativa haja vista que, naquela oportunidade, os juros moratórios
exigidos no Auto de Infração incidiam apenas e tão somente sobre o IRPF objeto da
autuação. Ocorre que, ao ser notificado do julgamento em primeira instância,
surpreendeu-se o Recorrente ao perceber que o Documento de Arrecadação de Receitas
Federais ("DARF") anexo ao v. acórdão ora recorrido (doc. 01) incluía, no campo
destinado aos juros moratórios, parcela incidente também sobre a multa punitiva.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

(...)
128. Antes de avançar, o Recorrente destaca que se trata de questão envolvendo fato
superveniente, do qual somente se tomou conhecimento depois de lavrado o v. acórdão
que aqui se combate, ensejando a exceção à regra preclusiva veiculada pelo artigo 16 do
Decreto n° 70.235/72.
129. Dessa forma, também as pretensões fiscais em relação aos juros moratórios
exigidos deverão ser afastadas por este E. Colegiado, na medida em que regulam a
matéria.
130. A análise da legislação federal sobre o tema evidencia que a incidência dos juros
moratórios foi expressamente afastada pelo legislador ordinário. Muito embora esse
tema já tenha sido regido por diversos dispositivos legais distintos, atualmente é o artigo
61 da Lei 9430 que regula a matéria:
(...)
131. Percebe-se, destarte, que o artigo 61 da Lei 9430 prescreve apenas e tão somente a
incidência de juros moratórios sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições
cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1° de janeiro de 2007. A noção de que
os tributos não se confundem com as penalidades deles decorrentes é basilar no estudo
do Direito Tributário e nos permite concluir que os débitos em relação aos quais o
legislador ordinário autorizou a incidência dos juros moratórios não envolvem a parcela
relativa à multa de ofício aplicada, já que decorrente do descumprimento do dever legal
de recolher o tributo.
132. Essa constatação fica ainda mais evidente se atentar-se para o fato de que, quando
o legislador ordinário pretendeu autorizar a incidência de juros sobre a multa decorrente
de lançamento de ofício, fê-lo expressamente. Nesse sentido, vejamos o quanto
determinado pelo artigo 43 da Lei 9430, cujo parágrafo único determina a incidência de
juros moratórios sobre as multas e os juros exigidos isoladamente:
(...)
135. Assim sendo, ainda que o Auto de Infração lavrado sobreviva às alegações de
defesa aqui consignadas, o que se admite apenas para argumentar, impõe-se seja
afastada de plano a incidência dos juros moratórios sobre a multa punitiva.
III.9. A ilegalidade dos juros moratórias com base na taxa SELIC
136. Subsidiariamente, o Recorrente protesta contra a cobrança dos juros moratórios
com base na taxa SELIC, haja vista que se trata de índice instituído com o objetivo de
remunerar o capital investido em títulos federais, o qual é flagrantemente incompatível
com o conceito de juros moratórios, os quais visam a indenizar o credo pelo pagamento
em mora.
III.10. A Decadência do Direito à Constituição do Crédito Tributário
137. Como já se antecipou antes de se adentrar no mérito da discussão aqui posta, há
que se ter em conta que o período objeto do Lançamento já havia sido atingido pela
decadência no momento em que o ora Recorrente foi notificado de sua lavratura.
(...)
139. Tendo em vista que o Recorrente somente foi notificado da lavratura do Auto de
Infração em 13/04/2007, tem-se que o período objeto da autuação fiscal já havia sido
homologado tacitamente, nos exatos termos do artigo 150, § 4o do CTN.
(...)
142. Muito embora se trate de questão pacífica na doutrina e jurisprudência, as i.
autoridades julgadoras de primeira instância pretenderam inovar no ordenamento
jurídico pátrio para sustentar que ao caso presente seria aplicável a regra do art. 173, I
do CTN, conforme se verifica do excerto a seguir transcrito:
(...)
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

143. Note-se que as i. autoridades julgadoras não fazem qualquer menção à existência
de dolo, fraude ou simulação no caso presente, única situação em que a regra de
contagem do prazo decadencial seria deslocada do artigo 150, § 4° do CTN para o
artigo 173, I do mesmo Código. Trata-se de entendimento que também já está
consolidado na jurisprudência deste E. Colegiado. Confira-se:
(...)
144. Conforme já abordado ao longo das presentes razões, a Súmula n° 14 deste E.
Tribunal exige robusta comprovação documental para que se considerem válidas as
acusações de fraude ou simulação.
145. Todavia, sublinhe-se uma vez mais que em momento algum o v. acórdão cogita
eventual ocorrência de dolo, fraude ou simulação no caso presente como elementos
ensejadores da aplicação da regra do artigo 173, I do CTN. O equívoco é ainda mais
grave: sem qualquer alegação nesse sentido, pretende-se aplicar referida regra em
total colisão com jurisprudência já consolidada deste E. Tribunal, que de maneira
uníssona afirma serem aplicadas ao IRPF as regras do artigo 150, § 4o do CTN.
146. De todo modo, a aplicação do artigo 173, I do CTN não socorreria os supostos
fatos geradores ocorridos no ano de 2001, uma vez que, sendo 01/01/2002 o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o prazo
para se constituir o lançamento em relação àquele ano teria sido esgotado em
01/01/2007.
147. Ocorre que nos lançamentos em que a Fiscalização invoca como fundamento para
o lançamento a aplicação da presunção legal de omissão de rendimentos veiculada pelo
artigo 42 da Lei 9430, como é o caso do Auto de Infração, o prazo de decadência tem
como termo inicial o momento da suposta "percepção" dos rendimentos, ou seja, a data
em que o rendimento omitido teria se incorporado ao patrimônio do contribuinte.
(...)
152. No presente caso, a acusação fiscal ampara-se, indevidamente, na hipótese legal de
presunção de omissão de rendimentos veiculada no artigo. 42 da Lei 9430. Sendo assim,
a data de cada suposto "depósito bancário" configuraria o termo inicial do qüinqüênio
decadencial.
153. Consoante o Termo de Verificação Fiscal e o Auto de Infração, a suposta
percepção dos rendimentos (depósitos bancários de origem não comprovada) pelo
Recorrente teria ocorrido em 01/08/2001, 21/09/2001, 17/10/2001, 07/02/2002,
25/02/2002, 08/03/2002 e 09/04/2002.
154. O Recorrente somente foi cientificado da lavratura do Auto de Infração no dia
13/04/2007.
155. Nesse cenário, aplicando-se os conceitos acima descritos a respeito da decadência
quanto ao IRPF, chega-se à conclusão de que a fiscalização não poderia alcançar, por
meio do Lançamento, qualquer obrigação tributária cujo fato gerador tivesse ocorrido
anteriormente a 13/04/2002.
156. Percebe-se, neste diapasão, que todo o crédito tributário consignado no Auto de
Infração já tivera sido fulminado pela decadência antes de o Recorrente tomar
ciência de sua lavratura.
(...)
164. É fato que não se sabe quando teria ocorrido o fato gerador do IRPF alegado no
Auto de Infração, pois a Fiscalização limitou-se a presumi-lo sem qualquer
fundamentação legal. Todavia, o exercício da lógica permite concluir, com absoluta
certeza, que, qualquer que tenha sido o fato gerador vislumbrado pela fiscalização, ele
teria ocorrido antes de 09/04/2002, data máxima do limite decadencial do Auto de
Infração.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

165. Isto porque, se o Recorrente tivesse realmente movimentado conta bancária
mantida no exterior, tendo o último movimento ocorrido em 09/04/2002, é lógico que a
renda relativa àquelas remessas teria sido auferida em data anterior.
166. Logo, qualquer obrigação tributária decorrente de alegado fato gerador relacionado
aos fatos descritos neste processo, se existisse, estaria aniquilada pela decadência na
data de lavratura do Auto de Infração.
167. Sobre esse ponto específico, destaque-se, não houve qualquer manifestação das i.
autoridades julgadoras de primeira instância.
168. De todo modo, diante de todo o exposto, o cancelamento do Lançamento mostra-se
cogente, pois, como sabido, a decadência extingue o crédito tributário (artigo 156, V, do
CTN).
(...) (destaques do original)
Ao final, protesta o recorrente pela sustentação oral de todos os seus argumentos
de defesa e requer que as intimações sejam feitas na pessoa de sua patrona, com envio de cópia
ao endereço cadastral do autuado.
À vista dos argumentos de defesa apresentados pelo recorrente desde a fase
impugnatória, em sessão de julgamento desta 2a Turma Ordinária, com outra composição,
realizada em 20 de janeiro de 2017, entendeu o colegiado pela conversão do julgamento em
diligência, conforme a Resolução no 2202-000.729, 2a Sejul / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de
20/01/2017 (e.fls. 342/347), que apresenta os seguintes fundamentos e conclusão:
(...)
Aqui nestes autos, apesar do Auditor Fiscal mencionar no TVF quatro laudos
elaborados pelo INC, apenas um encontra-se anexado e, de fato, nenhuma referência é
feita ao contribuinte recorrente, especificamente. Não se sabe que contas/sub-contas
teria movimentado (listagem no item 23. fl. 45) e seu detalhamento.
Assim sendo, principalmente considerando as alegações do recorrente, desde a fase que
precedeu a lavratura do Auto de Infração, de que jamais realizou as operações que lhe
são imputadas, entendo ser imprescindível que constem destes autos os laudos periciais
completos, onde se possa verificar a relação entre o contribuinte e as contas bancárias,
com detalhamento.
Além disso, o contribuinte alega que: "Em momento algum a fiscalização apresentou
explicações ou esclarecimentos a respeito das rubricas ... indicadas, as quais serviriam
de guia para a compreensão das informações contidas na Representação Fiscal".
Salutar, para evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, que a fiscalização
indique ao contribuinte o significado das seguintes expressões (fl 19 e ss):
(i) valor; (ii) currency; (iii) in_out; (iv) value_date; (v) account number; (vi)
reference; (vii) originator; (viii) original bank; (ix) instructing bank; (x)
beneficiary bank; (xi) beneficiary info; (xii) bene_account_num; (xiii)
senders_aba_num; (xiv) senders_name; (xv) receivers_aba_num; (xvi)
receivers_name; (xvii) imad_num; (xviii) beneficiary bank 2; (xix)
originator bank in; (xx) bank to bank; (xxi) intermediary bank; (xxii)
identificados.
Em conclusão, VOTO pela conversão do julgamento em diligência para que:
a) sejam anexados os laudos elaborados pelos peritos federais, mencionados na alínea a)
do item 5.2 do Termo de verificação Fiscal, indicando a discriminação das contas
analisadas e vinculando este contribuinte a movimentações financeiras;
b) sejam esclarecidos ao contribuinte os significados das expressões contidas na
representação fiscal enviada pela Equipe Especial de Fiscalização, conforme fls. 19 a
27, acima especificadas.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

c) seja dada ciência ao contribuinte do teor desta Resolução e do resultado das
diligências, abrindo-lhe prazo de trinta (30) dias para, querendo, manifestar-se. Após,
retornem os autos a este CARF para prosseguimento do julgamento.
Em atendimento ao solicitado na Resolução no 2202-000.729, foram acostados aos
autos a Informação Fiscal de e.fls. 358/365; “Laudo de Exame Econômico–Financeiro” no
1258/04-INC (e.fls. 349/355); “Laudo de Exame Econômico–Financeiro” no 2.296/2005-INC
(e.fls. 373/399); “Laudo de Exame Econômico–Financeiro” no 1496/2005-INC (e.fls. 400/413) e
cópia de artigo publicado no jornal “Folha de São Paulo” (e.fls. 414/416). Destaco abaixo os
principais esclarecimentos/informações prestados na Informação Fiscal de e.fls. 358/365:
PREÂMBULO
Em resposta ao item (b) da diligência solicitada pelo Conselho Administrativo de
Recursos
Fiscais
–
CARF para o julgamento do processo de número
19515.000878/2007-58, informo que o entendimento do funcionamento do mercado
financeiro americano e internacional foi fundamental para esta resposta. Assim foram
tecidos comentários sobre os termos traduzidos por este servidor.
Os laudos solicitados não foram localizados nos arquivos do Órgão, sendo necessário
emissão de Ofício ao Instituto Nacional de Criminalística – INC para obtenção dos
mesmos. Os laudos identificaram também situações do contribuinte não tratadas neste
processo.
TRADUÇÃO COM COMENTÁRIOS
(...)
(iii)
In_out: A expressão é utilizada para identificar se a transação é uma entrada
(in), que pela perspectiva do MTB-CBC-Hudson Bank, seria um crédito em uma de
suas contas, ou uma saída (out). Como todas as transações apresentadas são preenchidas
pela letra “ I ”, todas as transações são consideradas a crédito na conta 030172802 da
off shore DAIRLAND S.A, também denominada EUROPA naquele banco.
(...)
(vi)
Account number: É o número da conta beneficiária do MTB-CBC-Hudson
Bank, pertencente a empresa off-shore DAIRLAND S.A, dos doleiros Richard Waterloo
e
Raul
Henrique
Sraur
(http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/392682
/noticia.htm?sequence=1), mas também denominada EUROPA de número 030172802 (vide
laudo 2.296/95)
(vii) Reference: É o número de controle MTB-CBC-Hudson Bank formado pelo
número da fed wire (vide imad_number), mais o identificador de crédito (I) ou débito
(O);
(viii) Originator: È o autor ou remetente da transferência, ou seja, o contribuinte Luiz
Augusto de Oliveira Candiota.
(ix)
Original bank: É o banco do remetente que está identificado pelo seu código
SWIFT (CITIUS33PBG), pertencente ao Citibank NA, mais especificamente ao Private
Bank Group (PBG) segundo pesquisas em rede aberta.
(x)
Instructing bank: A figura do banco instrutor se torna mais clara quando uma
operação de transferência bancária precisa ser intermediada por um terceiro banco. Essa
situação ocorre quando o banco emissor e o banco beneficiário não têm relação direta
um com o outro, necessitando assim de um banco instrutor para a realização da
transação. Nas situações presentes no processo, o Banco Instrutor, que é considerado
pela literatura como aquele que inicia o processo de transferência do fundo, se iguala ao
banco emissor (original bank).
Analisando os dados presentes no campo do banco instrutor foi possível identificar as
contas bancárias do contribuinte no exterior. Nos momentos de aprofundamento desta
diligência, com base numa reportagem de Andréa Michael, publicada pelo jornal Folha
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

de São Paulo no dia 30 de julho de 2004 (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro
/fi3007200420.htm), tomou-se conhecimento de um fato importante para este
julgamento e que foi confirmado durante o procedimento de diligência: que o
contribuinte chegou a declarar ao Fisco DUAS CONTAS BANCÁRIAS no Citibank
N.A na declaração de 1998: uma conta conjunta com sua esposa de número 0401553
(vide item 11 da declaração de bens a seguir), conforme extrato bancário presente no
corpo do processo para comprovar e justificar a transação de 05/02/2002, mencionada
pela reportagem, e outra – conclui-se que a de número 10443884 - que o contribuinte
alega não reconhecer, mas que DECLAROU em seu imposto de renda naquele ano no
item 02 da declaração de bens e direitos, conforme imagem a seguir.
(...)
(xi) beneficiary bank: É o banco beneficiário ou aquele de destino final dos valores
enviados, in casu, o banco é o MTB-CBC-Hudson Bank. Por ser um registro histórico
do próprio MTB-CBC-Hudson Bank, entende-se que a falta de informação no campo
preenchido com ponto e vírgula se dá pela redundância;
(xii) beneficiary info: é a informação do beneficiário dos recursos, in casu, a conta da
empresa EUROPA de número 3017802 no MTB-CBC-Hudson Bank. Embora o campo
esteja vazio de informação, o registro é uma informação pela perspectiva do MTB-
CBC-Hudson Bank e que pode ser referendada pela informação presente no campo
receivers_name (nome do banco receptor) que informa o CBC, que a época havia sido
incorporado pelo Hudson Bank.
(xiii) bene_account_num: É número da conta do beneficiário, já exposta em dois
outros campos beneficiary info e account_number;
(xiv) senders_aba_num: É o número de roteamento de cada instituição bancária
americana emitido pela Associação dos Banqueiros Americanos – ABA. Nos EUA
utiliza-se o número da conta (account number) e o número ABA (ABA routing number)
para a realização de uma transferência. Importante ressalvar que a construção do
número ABA veio se alterando ao longo do tempo incorporando novas informações
como o número de roteamento das agências regionais do Federal Reserve Bank.
Segundo pesquisa realizada no site na ABA, o número 02100008-9 ainda pertence ao
CitiBank N.A., relacionando o mesmo a uma sede e diversas agências localizadas na
cidade de Nova Iorque, mesmo local identificado pelo número SWIFT;
(xv) senders_name: É o nome do Banco que enviou os recursos, in casu, o CitiBank
N.A.;
(xvi) receivers_aba_num: é o número de roteamento do Banco que recebeu os
recursos. No caso o número ABA pertencia ao extinto MTB-CBC-Hudson Bank.
(xvii) receivers_name: Nome da instituição financeira que recebeu os valores. Nos
registros observa-se que foi o CBC Bank ou MTB-CBC-Hudson Bank conforme
explanado ao longo do processo a sequência de aquisições;
(xviii) imad_num: É o número único de transação oferecido pelo sistema da Fed Wire,
administrado pelo Federal Reserve (conhecido como o Banco Central Americano).
IMAD ou OMAD significa Input ou Output Message Accountability Data cuja tradução
é: dados da prestação de contas das mensagens de entrada ou saída. No caso temos uma
mensagem de entrada (IMAD) ou a crédito no banco MTBCBC-Hudson Bank;
(xix) beneficiary bank 2: seria o nome relacionado ao segundo banco beneficiário, se
existisse;
(...)
(xxiii) identificados: O termo está em português e significa que o contribuinte
identificado na transação foi o CPF de Luiz Augusto de Oliveira Candiota.
DOS LAUDOS SOLICITADOS
Com relação aos laudos solicitados (laudos INC 1258/04; 2149/05; 1284/05; 2504/05;
104/06) em diligência e relacionados no item 5.2 do Termo de Verificação Fiscal, o
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

Instituto Nacional de Criminalística – INC informou, através do Ofício no 17/2019, que
o Laudo 104/06 não seria enviado, pois não havia correlação do mesmo com o
contribuinte.
Tampouco foi possível verificar o nome do contribuinte nos anexos dos demais laudos
enviados, mas que se relacionam ao caso do Banestado. Contato telefônico com a perita
criminal, Lidiane Kelly Coelho de Mesquita, do Instituto Nacional de Criminalística,
responsável por diversos Laudos do caso Banestado, informou que as transações do
contribuinte foram citadas em outros laudos do caso, mas não naqueles demandados no
Ofício DERPF no 13. Assim, novo ofício foi expedido ao INC, demandando os
LAUDOS de número 2296/05 e INC 1496/05.
Na análise dos laudos 2296/05 e 1496/05 foi possível encontrar todas as transações
apontadas no processo, bem como outras não presentes.
As tabelas a seguir, elaboradas a partir de planilha excel encaminhada pelo INC,
especificam em detalhes as transações, oferendo aos julgadores e a defesa toda a
informação necessária, especialmente a numeração dos laudos, anexos e páginas de
cada transação. Em destaque verde encontram-se as transações presentes no processo,
em amarelo, as não relacionadas, mas que pertencem ao contribuinte para o caso
Banestado. Os valores estão todos em dólar.
(...)
CONCLUSÃO
A análise dos laudos indica que o contribuinte também operou através da conta
KUNDO, além da EUROPA e com transações a débito, além das de crédito, indicando
que os valores foram remetidos e recebidos do exterior via transações de “dólar a cabo”.
Por questões de sigilo fiscal, os laudos analisados e que não existem menções as
transações do contribuinte não foram anexados (laudos INC 1258/04; 2149/05; 1284/05;
2504/05; 104/06). Aqueles que têm relação (laudos INC 2296/05 e 1496/05) foram
anexados e dos seus anexos apenas as páginas que citam o contribuinte foram anexadas
com o devido cuidado de as informações não pertencentes ao mesmo serem
devidamente tarjadas.
Entende-se que todos os itens foram devidamente atendidos. Fazem parte deste relatório
e processo os ofícios expedidos ao INC, suas respostas e reportagem mencionada.
(destaques do original)
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em 22/10/2019, sendo-
lhe concedido prazo de 10 dias para manifestação. Instado a se manifestar quanto ao resultado da
diligência, o autuado apresentou extensa contrarrazões de e.fls. 423/450, onde preliminarmente
argui limitação ao seu direito ao contraditório e às prerrogativas da defesa e também reproduz
grande parte dos argumentos constantes da peça recursal. Afirma que a Resolução no 2202-
000.729 determinou que fosse aberto prazo de 30 dias para que pudesse se manifestar após as
conclusões da diligência, entretanto, somente lhe teria sido concedido o prazo de 10 dias,
implicando em injustificada limitação do prazo e restringindo o seu exercício pleno de defesa.
Complementa que as informações e documentos veiculados pelo resultado da diligência
confirmariam o que o recorrente vem sustentando desde o início do processo administrativo: “a
absoluta precariedade do lançamento e a ilegitimidade da acusação de qualquer omissão de
rendimentos.” Em tópico intitulado “Considerações Preliminares sobre as Alegações e
Conclusões do Relatório Fiscal”, aduz o contribuinte que o primeiro item da Resolução no 2202-
000.729 foi o requerimento para que a autoridade fiscal anexasse: os laudos elaborados pelos
peritos federais, mencionados na “alínea a do item 5.2” do Termo de Verificação Fiscal,
indicando a discriminação das contas analisadas e vinculando o contribuinte a movimentações
financeiras, uma vez que, apenas o Laudo no 1258/041 teria sido inicialmente trazido aos autos.
Entretanto, alega o autuado que no cumprimento da diligência, a autoridade fiscal teria deixado
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

de juntar os demais laudos mencionados no Termo de Verificação Fiscal e demandados pela C.
Turma e com afirmação de que tais laudos não fariam qualquer menção ao recorrente.
Especificamente quanto ao resultado da diligência determinada em Resolução, essas são as
principais alegações apresentadas em contrarrazões:
(...)
III – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE AS ALEGAÇÕES E
CONCLUSÕES DO RELATÓRIO FISCAL
12. O primeiro item da Resolução que resultou na conversão em diligência foi o
requerimento para que a autoridade fiscal anexasse: os laudos elaborados pelos peritos
federais, mencionados na alínea a) do item 5.2 do Termo de Verificação Fiscal,
indicando a discriminação das contas analisadas e vinculando este contribuinte a
movimentações financeiras.
13. Cabe lembrar que o Termo de Verificação Fiscal fez referência a 05 (cinco) laudos
que supostamente justificariam a autuação, a saber:
a) Laudo de Exame Econômico-Financeiro no 1258/2004-INC;
b) Laudo de Exame Econômico-Financeiro no 2.149/2005-INC;
c) Laudo de Exame Econômico-Financeiro no 1.284/2005-INC;
d) Laudo de Exame Econômico-Financeiro no 104/2006-INC;
e) Laudo de Exame Econômico-Financeiro no 2.504/2005-INC;
14. Entre todos os documentos acima relacionados, apenas o Laudo 1258/041 foi
inicialmente trazido aos autos. Os demais laudos e documentos mencionados no Termo
de Verificação Fiscal nunca integraram o processo.
15. Desde o início do processo administrativo, o Recorrente demonstrou que essa falha
na instrução do processo era prova de precariedade do lançamento. Sim, porque as
alegações da D. Autoridade Fiscal, alegações essas extremamente gravosas, de acusação
de omissão de rendimentos e multa agravada de 150%, não encontravam suporte em
quaisquer dos documentos juntados.
16. De fato, a própria Resolução no 2202-000.729 já constatava que o único Laudo dos
autos (o Laudo 1258/04) não fazia qualquer referência ao Recorrente, sendo que os
demais Laudos não integravam o processo. Evidente que, em respeito aos princípios e
às regras do processo administrativo, essa constatação só poderia ter resultado na
conclusão, já naquela data, da insubsistência da cobrança. Entretanto, em confronto com
as premissas do ordenamento, a C. Turma houve por bem oportunizar à Receita Federal
– mais de uma década depois do lançamento - a juntada dos demais laudos mencionados
no Termo de Verificação Fiscal.
17. Pois bem. Quando do cumprimento da diligência, a D. Autoridade Fiscal deixou de
juntar os demais laudos mencionados no Termo de Verificação Fiscal e
demandados pela C. Turma, afirmando categoricamente que estes não fazem
menção ao Recorrente. É o que se observa do trecho abaixo:
Com relação aos laudos solicitados (laudos INC 1258/04; 2149/05; 1284/05;
2504/05; 104/06) em diligência e relacionados no item 5.2 do Termo de Verificação
Fiscal, o Instituto Nacional de Criminalística –INC informou, através do Ofício
no 17/2019, que o Laudo 104/06 não seria enviado, pois não havia correlação do
mesmo com o contribuinte.
Tampouco foi possível verificar o nome do contribuinte nos anexos dos demais
laudos enviados, mas que se relacionam ao caso do Banestado.” (g.n.)
18. Ou seja, NENHUM dos Laudos referenciados no Termo de Verificação Fiscal serve
para sustentar a acusação fiscal, já que NENHUM dos Laudos aponta para qualquer
vinculação do Recorrente às transações que supostamente indicariam omissão de
receita.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

19. Esse fato é atestado pelo Instituto Nacional de Criminalística – INC (fls. 369) e
reconhecido pela D. Autoridade Fiscal. Assim, a primeira conclusão que se extrai a
partir do relatório de diligência é justamente que tudo o que vem dizendo o Recorrente
quanto à insubsistência e precariedade da acusação foi confirmado.
20. Já o segundo item solicitado da diligência foi “o esclarecimento das expressões
contidas na representação fiscal enviada pela Equipe Especial de Fiscalização, conforme
fls 19 a 27”.
21. De forma a cumprir a segunda determinação da Resolução, o relatório fiscal
discriminou a tradução dos termos em língua estrangeira utilizados, indicando o
reproduzido abaixo:
(...)
22. Como se vê, considerando as traduções que foram feitas, o Recorrente é apontado
no relatório de diligência como “originator” ou remetente da transferência, sendo que
outras pessoas, com as quais não tem qualquer ligação (inclusive isso nunca foi
cogitado pela D. Autoridade Fiscal) são apontadas como beneficiárias.
23. Aqui, cabe o destaque: independentemente de qualquer análise do mérito (que será
feita adiante), há o reconhecimento do erro manifesto na identificação do tipo
tributário, isso na própria premissa da D. Autoridade Fiscal.
24. Sim, porque a acusação fiscal está pautada em suposta omissão de rendimentos nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/96. E o tipo previsto no art. 42 da Lei no 9.430/962, tal
como destacou o Recorrente desde o início do processo (e será tratado em tópico
próprio), pressupõe lançamentos a créditos em conta das quais o titular não comprove a
origem dos recursos recebidos.
25. O relatório de diligência atesta que o Recorrente seria “originator” ou remetente e
não beneficiário. E “originator” remetente não é titular para fins de caracterização da
hipótese do art. 42 da Lei no 9.430/96. Como então manter essa cobrança? Assim, há
uma segunda conclusão que se extrai do relatório de diligência que é justamente a
confirmação da improcedência da cobrança.
26. Por fim, há ainda mais um erro do relatório da diligência que merece imediato
esclarecimento. Na firme intenção de manter uma autuação absolutamente descabida, a
D. Autoridade Fiscal conclui, com base em uma reportagem de jornal (nada mais
absurdo!), que uma linha indicada na ficha de bens e direitos da declaração de Imposto
de Renda do exercício de 1999 seria a prova da suposta conta de titularidade do
Recorrente no exterior, conta essa que não estaria sendo declarada à Receita Federal.
27. O Recorrente reproduz o trecho da declaração indicado no relatório de diligência e
as referências que embasam a afirmação da D. Autoridade Fiscal:
Analisando os dados presentes no campo do banco instrutor foi possível identificar
as contas bancárias do contribuinte no exterior. Nos momentos de aprofundamento
desta diligência, com base numa reportagem de Andréa Michael, publicada pelo
jornal
Folha
de
São
Paulo
no
dia
30
de
julho
de
2004
(https://www1.folha.uol.com.br/fsp/
dinheiro/fi3007200420.htm),
tomou-se
conhecimento de um fato importante para este julgamento e que foi confirmado
durante o procedimento de diligência: que o contribuinte chegou a declarar ao Fisco
DUAS CONTAS BANCÁRIAS no Citibank N.A na declaração de 1998: uma conta
conjunta com sua esposa de número 0401553 (vide item 11 da declaração de bens a
seguir), conforme extrato bancário presente no corpo do processo para comprovar e
justificar a transação de 05/02/2002, mencionada pela reportagem, e outra –conclui-
se que a de número 10443884 - que o contribuinte alega não reconhecer, mas que
DECLAROU em seu imposto de renda naquele ano no item 02 da declaração de
bens e direitos, conforme imagem a seguir.
(...)
28. Ao perceber na declaração duas linhas que faziam referência a uma conta corrente
Citibank NA (linhas 2 e 11 acima), a D. Autoridade Fiscal assumiu que as linhas
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

indicariam números de duas contas distintas. Assumiu essa informação indicando como
elemento inicial do seu raciocínio uma reportagem de jornal (reportagem essa que não
tem qualquer fonte comprovada e nenhuma força probante em um processo
administrativo), e sem sequer intimar o Recorrente para esclarecimentos.
29. O que se percebe é que essa ilação é mais um reflexo de como as investigações
ocorreram de maneira apressada e enviesada, levando a conclusões errôneas e
perpetuando, mais uma vez, violações do direito de defesa.
30. Primeiro porque assumir que o contribuinte tenta esconder da Receita Federal uma
conta que ele mesmo indica em sua Declaração de Imposto de Renda foge da
razoabilidade. Se o contribuinte intentasse esconder a referida conta, não teria indicado
na declaração enviada a Receita Federal em qualquer ano-calendário.
31. Ademais, as linhas apontadas são referentes à mesma conta, sendo que a segregação
se deve ao fato de o Recorrente apresentar segregadamente os valores que pertencem ao
Recorrente e a cônjuge. O Recorrente é casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, tendo a cônjuge como dependente na declaração de imposto de renda. Assim,
tendo optado por declarar de maneira acurada e precisa o patrimônio de cada uma das
partes, indicava em linhas separadas da declaração os valores dos ativos bancários
partilhados com a cônjuge.
32. Sim, as linhas 2 e 11 são o somatório dos valores da única conta no Citibank, tendo
sido declaradas em separado apenas para refletir os valores de cada ente 33. Não, nem a
linha 2, nem a linha 11 se referem à suposta outra conta mencionada pela D. Autoridade
Fiscal com base em uma reportagem de jornal.
34. Portanto, a terceira conclusão que se depreende do relatório de diligência é a
permanente fragilidade do processo de investigação, desde o início do processo até a
data de hoje, que nunca verificou os fatos.
35. Em suma, a pretexto de confirmar o lançamento, o relatório de diligência confirma,
na verdade, a ilegitimidade da cobrança, haja vista que:
a. Atesta que a documentação mencionada no TVF, quais sejam os Laudos INC
1258/04, 2149/05, 1284/05, 2504/05 e 104/06 não mencionam o Recorrente,
inexistindo qualquer fundamentação que vincule o seu nome às remessas de valores
ao exterior;
b. Utilizando novos documentos, mantém o apontamento do Recorrente como
remetente dos valores, hipótese que não se enquadra na presunção legal do art. 42
da Lei no 9.430/96;
c. Mantem a precariedade da investigação, não trazendo quaisquer elementos para
concluir pela titularidade do Recorrente de outras suposta conta.
36. Quanto aos novos documentos juntados, esses, independentes das questões relativas
ao seu conteúdo (que serão refutadas adiante), não podem ser admitidos, por resultar em
tentativa de complementação de um lançamento feito em 12 anos atrás e além das
hipóteses permitidas na legislação. É o que se passa a demonstrar.
IV – PRELIMINARMENTE
IV.1 –Impossibilidade de se admitir novos documentos
37. Não obstante tenha expressamente reconhecido a insuficiência da documentação
referenciada no Termo de Verificação Fiscal, a D. Autoridade Fiscal, de ofício, isto é,
sem qualquer determinação da 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção para que que desta
forma agisse, procedeu a uma “complementação” da diligência requerida, conforme
abaixo:
“Tampouco foi possível verificar o nome do contribuinte nos anexos dos demais
laudos enviados, mas que se relacionam ao caso do Banestado. Contato telefônico
com a perita criminal, Lidiane Kelly Coelho de Mesquita, do Instituto Nacional de
Criminalística, responsável por diversos Laudos do caso Banestado, informou que as
transações do contribuinte foram citadas em outros laudos do caso, mas não
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

naqueles demandados no Ofício DERPF no 13. Assim, novo ofício foi expedido ao
INC, demandando os LAUDOS de número 2296/05 e INC 1496/05. Na análise dos
laudos 2296/05 e 1496/05 foi possível encontrar todas as transações apontadas no
processo, bem como outras não presentes.”
38. Apesar do Recorrente entender que mesmo a nova documentação juntada não
comprova a acusação fiscal (isso será demonstrado no tópico em seguida), necessário
repudiar de pronto o procedimento realizado pela D. Autoridade Fiscal, já que
absolutamente contrário às normas que disciplinam o processo administrativo.
39. O processo administrativo fiscal obedece as regras e o rito previstos no Código
Tributário Nacional, na Lei no 9.784/96 e no Decreto no 70.235/72 e tem como premissa
a garantia da realização dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
40. Nesse sentido, o lançamento, tal como definido pelo art. 142 do CTN, é formalizado
por auto de infração, o qual deve ser instruído com todos os termos, depoimentos,
laudos e elementos de provas indispensáveis à comprovação da acusação, nos
termos do art. 9o3 do Decreto no 70.235/72.
41. Por sua vez, a impugnação do contribuinte deve trazer aos autos toda a matéria útil
de defesa, bem como os documentos pertinentes para se contrapor à cobrança4, tendo
como premissa as acusações tal como lhe são apresentadas quando do lançamento.
42. Nessa etapa, portanto, aperfeiçoa-se o contraditório, com a definição das pretensões
e alegações de cada uma das partes. Nas demais etapas do processo, essas mesmas
pretensões serão exercidas dentro do quadro delimitado pelo lançamento e pela
impugnação.
43. Já a conversão em diligência surge como uma possibilidade conferida à autoridade
julgadora para que proceda a exames adicionais visando esclarecimento de algum ponto
necessário para a compreensão da discussão jurídica. É dizer, tendo como premissa as
balizas traçadas pelo lançamento e pela impugnação, a autoridade julgadora demanda
um esclarecimento adicional. A autoridade indicada, por sua vez, atendendo ao objeto
limitado da diligência, responde e oferece os esclarecimentos pertinentes.
44. Conforme já apontado acima, não foi o que ocorreu no caso concreto. Quando da
conversão do julgamento em diligência, a 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção foi
precisa em indicar os pontos que deveriam ser atendidos: (i) a juntada dos Laudo de
Exame Econômico-Financeiro no 1258/2004-INC, no 2.149/2005-INC; no 1.284/2005-
INC, no 104/2006-INC e no 2.504/2005-INC; (ii) a tradução dos termos em língua
estrangeira indicados em telas do sistema que supostamente retratavam transferências
financeiras. Não foi determinado, sequer, que a D. Autoridade Fiscal adotasse
providencias adicionais que julgasse necessárias.
45. Foi em absoluto desrespeito à determinação da 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção
que a D. Autoridade Fiscal deixou de juntar os laudos referenciados no Termo de
Verificação Fiscal e juntou outros, Laudos no 2296/05 e 1496/05-INC, e que nunca
tinham sido citados no curso do processo administrativo.
46. Ora, conforme arts. 185 e 296 do Decreto no 70.235/72, a documentação adicional
para a resolução do contencioso administrativo deve originar do pedido de diligência do
contribuinte ou do julgador do processo. A Fiscalização não tem poderes para, de ofício,
realizar uma diligência “complementar” junto ao INC, para a juntada de documentos
nunca antes pedidos ou mencionados nos autos do processo.
47. Quer parecer que a Fiscalização busca, de maneira indireta, realizar o procedimento
previsto no art. 18, § 3o do Decreto no 70.235/72, buscando sanar uma omissão do
lançamento e acrescentar novos fundamentos e provas para lastrear a acusação. Ocorre
que a hipótese do art. 18, § 3o é clara:
(...)
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

48. Ou seja, o legislador prevê a hipótese de complementação, inovação ou alteração
dos fundamentos da exigência, mas isso só pode ser feito por meio de auto de infração
ou notificação de lançamento complementar, o que não foi feito.
49. Inclusive, o lançamento complementar deve ser realizado de acordo com o CTN, em
especial levando-se em consideração os art. 1467 e 1498. Como regra geral, a
modificação do critério de lançamento deve afetar apenas fatos geradores posteriores,
não sedo o presente caso. A revisão de ofício, por sua vez, somente pode ser levada a
cabo especificamente nos casos previstos no art. 149, não se enquadrando a presente
hipótese em nenhum destes.
50. De fato, o procedimento de revisão somente pode ser realizado enquanto não extinto
o direito de lançamento da Fazenda Pública, nos termos do parágrafo único do art. 149
do CTN9. É esse inclusive o entendimento deste e. CARF:
(...)
54. A tentativa de juntada da documentação neste momento processual consubstancia
uma tentativa infrutífera de complementação da fundamentação da autuação original,
contrariando as disposições do arts. 146 e 149, parágrafo único do CTN. O presente
caso também não se enquadra nas hipóteses do art. 18, § 3o e art. 59, II do Decreto no
70.235/72, não havendo justificativa para eventual lançamento complementar.
55. Há uma lógica por na disposição do art. 18, §3o do Decreto no 70.235/72, que
exsurge das premissas dos arts. 146 e 149 do CTN e do art 5o inciso LV da Constituição
Federal: a garantia do pleno exercício de defesa, que só é efetivada se as manifestações
do contribuinte sobre as acusações puderem ser expressadas em todas as fases do
processo administrativo, com proteção dos atos já praticados.
56. Permitir que em diligência realizada já no curso do Recurso Voluntário se
acrescentem novas razões e supostas provas é permitir que o exercício de defesa quanto
aos novos fundamentos e provas se limite a uma única fase, em supressão de instância.
57. No caso concreto, a violação das garantias de defesa foram ainda maiores, já que ao
Recorrente só foi concedido o prazo de 10 dias para contestar os novos documentos
apresentados pela D. Autoridade Fiscal. Isto é, para rebater novos documentos trazidos
12 anos após o lançamento, e que supostamente tratam sobre fatos ocorridos há 18 anos,
foi concedido ao Recorrente meros 10 dias! E isso mesmo tendo a D. Autoridade Fiscal
demorado quase 03 anos para concluir uma diligência que extrapolou o que foi
determinado na Resolução e mesmo tendo a D. Autoridade Fiscal contrariando
categoricamente a instruções da 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção para que fosse
concedido ao Recorrente prazo de 30 dias.
58. De tudo o quanto exposto, o único fato que permanece inquestionável é o flagrante e
permanente desrespeito ao direito de defesa do Recorrente.
59. A modificação da documentação que fundamentaria a autuação neste momento
processual vai de encontro aos princípios do contraditório e da ampla defesa, da
paridade de armas, incorrendo ainda em supressão de instância. Caso venham a ser
levados em consideração por este e. CARF os novos laudos juntos quando do relatório
fiscal, tal decisão estaria eivada de vício, incorrendo na hipótese do art. 59, II do
Decreto no 70.235/7210.
60. Dessa forma, necessário desde já requerer que a documentação seja extraída dos
autos, devendo o lançamento ser analisado em suas premissas originais.
IV.2 –Precariedade da autuação
61. A simples descrição do procedimento de fiscalização já é suficiente para evidenciar
as inaceitáveis irregularidades que inquinam o presente processo administrativo, razão
pela qual o Recorrente sempre apontou a total e completa nulidade do Auto de Infração
lavrado diante da flagrante precariedade.
62. Com efeito, diante de um Auto de Infração formulado a partir de um conjunto de
alegações supostamente baseadas em documentos e informações que nem sequer foram
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

trazidos aos autos, a conclusão não pode ser outra senão o reconhecimento do
descumprimento das regras mínimas do art. 142 do CTN.
(...)
67. No caso concreto, conforme já descrito, de toda a documentação juntada aos autos
quando do lançamento, a única que faz menção ao Recorrente é a suposta tela com
informações em língua estrangeira e abreviações também em língua estrangeira, onde o
nome do Recorrente aparece nas abas de “originator” e “instructing bank”11. Os demais
documentos são relatório e laudos gerais da investigação da operação que não têm
qualquer relação - direta ou indireta - com o Recorrente (tal como reconhecido na
Resolução, pelo Instituto Nacional de Criminalística e pela própria D. Autoridade
Fiscal).
68. A nova documentação juntada (que jamais poderia ser admitida já que os novos
documentos apresentam inegável alteração de critério jurídico de lançamento e revisão
do ato administrativo além das hipóteses legais, em violação aos arts. 146 e 149 do
CTN), também não legitima as acusações fiscais.
69. De fato, os dois novos Laudos econômicos também não esclarecem as premissas da
acusação, já que não fazem prova de qualquer vinculação do Recorrente na condição de
titular com as contas do MTB Hudson Bank e não servem para sustentar a frágil
alegação da D. Autoridade Fiscal. Na verdade, o Laudo no 1.496 sequer faz referência às
transações que são objeto do lançamento, sendo um documento estranho aos eventos
suscitados no processo administrativo.
70. As únicas – e insuficientes – referências ao Recorrente e às transações indicadas no
lançamento estão em dois anexos do Laudo no 2.296/05, supostas telas de transações
bancárias, onde o nome do Recorrente surge na linha de “originator” ou remetente.
71. A despeito da costumeira qualidade do trabalho técnico do INC, questiona-se de que
maneira as referidas telas fazem prova de que ocorreu uma omissão de rendimentos por
parte do Recorrente. Na melhor das hipóteses, as referidas telas indicariam que o
Recorrente demandou uma transação bancária, o que é absolutamente diferente de ter
rendimentos não submetidos à tributação e diferente do que pressupõe o tipo do art. 42
da Lei no 9.430/96.
72. De fato, os novos documentos não são capazes de fazer prova de titularidade do
Recorrente com relação a rendimentos não declarados e não tributados, sendo
documentos absolutamente inconclusivos e pouquíssimo esclarecedores.
73. Inclusive, isso atenta até mesmo contra o direito de defesa, já que a documentação é
tão imprecisa e vaga que dificulta enormemente o trabalho do Recorrente com relação a
investigação dos fatos.
(...)
77. Portanto, não obstante a tentativa tardia da D. Autoridade Fiscal de tentar salvar a
acusação, o lançamento permanece absolutamente precário, sendo forçoso o
reconhecimento de sua nulidade.
78. Abaixo, e de maneira subsidiária, o Recorrente retoma os argumentos expostos no
Recurso Voluntário, que permanecem válidos e suficientes para cancelamento da
cobrança mesmo após o relatório de diligência. Tais argumentos são aqui expostos de
maneira sumarizada, fazendo referência ao Recurso Voluntário para abordagem ampla
das razões de defesa.
(...)(destaques do original)
Ao final é requerido o indeferimento da juntada dos documentos complementares
indicados no relatório de diligência fiscal e o reconhecimento de improcedência da autuação,
com protesto pela juntada posterior de outros documentos e provas para se contrapor aos novos
fatos alegados.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

Em 21/10/2019 foi solicitada pelo contribuinte a juntada de nova manifestação,
documento de e.fls. 455/471, onde apresenta histórico dos fatos e das contrarrazões,
acrescentando que: “...diante da gravidade das acusações que lhe estão sendo feitas, o
Requerente contratou renomada empresa de auditoria e consultoria para que verificasse a
acusação veiculada no processo administrativo.” Afirma que a intenção seria: “... a contratação
de um terceiro para que esse, examinando os documentos fiscais (Declarações de Ajuste Anual),
financeiros (extratos bancários de contas correntes no exterior) e os elementos extraídos da
íntegra do processo administrativo (em especial, a referência das transações questionadas pela
Receita Federal e as provas nos autos dos recursos tributados e remetidos ao exterior pelo
sistema de transferência internacional de valores), verificar a (im)procedência das acusações
veiculadas nesse processo administrativo.” Dessa forma, requer o autuado, invocando o disposto
no art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235, de 26 de março de 1972, a juntada do referido
Parecer Técnico, destinado a contrapor fatos ou razões que entende posteriormente trazidos aos
autos pela autoridade fiscal. Afirma que tal parecer corroboraria tudo quanto vem dizendo no
âmbito de defesa, de que não há omissão de receitas pelo Requerente, sendo descabida a
acusação veiculada pela Receita Federal, contrapondo os novos documentos juntados aos autos
por meio do Termo de Diligência Fiscal e em nome dos princípios da verdade material, ampla
defesa e contraditório, instrumentalidade dos atos administrativos e oficialidade da
administração. Foi assim juntado aos autos o “Parecer Técnico” de e.fls. 473/493, datado de
21/11/2019.
Considerando que o relator original não mais compõe nenhuma das Turmas da
Seção deste Colegiado, o processo foi submetido a novo sorteio para relatoria.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
10/03/2009, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 280. Tendo sido o recurso protocolizado
em 08/04/2009, conforme atesta o carimbo aposto na folha inicial da peça recursal (e.fl. 283),
pelo Centro de Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo/SP, considera-se tempestivo. Os demais pressupostos de
admissibilidade serão certificados no tópico seguinte.
Novos Argumentos – Preclusão
Inova o contribuinte em seu recurso ao arguir a impossibilidade de incidência de
juros moratórias sobre a multa de ofício aplicada na autuação. Afirma que tais argumentos
deixaram de ser suscitados na impugnação haja vista que, naquela oportunidade, os juros
moratórios exigidos no Auto de Infração incidiriam apenas e tão somente sobre o IRPF objeto da
autuação. Aduz que, ao ser notificado do julgamento em primeira instância, teria se surpreendido
ao verificar que o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) de cobrança que
acompanhava a decisão de piso trazia, no campo destinado aos juros moratórios, parcela
incidente também sobre a multa punitiva. Tratando-se assim, segundo seu entendimento, de
questão envolvendo fato superveniente, do qual somente se tomou conhecimento depois de
lavrado o v. acórdão, ensejando a exceção à regra preclusiva veiculada pelo artigo 16 do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972. Reproduzindo o caput e § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, entende o recorrente que haveria a incidência de juros moratórios tão
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

somente sobre os tributos e contribuições, nçao havendo previsão para incidência sobre a multa.
Acresce que a noção de que os tributos não se confundem com as penalidades deles decorrentes
seria basilar no estudo do direito tributário e permitiria concluir que os débitos em relação aos
quais o legislador ordinário autorizou a incidência dos juros moratórios não envolveriam a
parcela relativa à multa de ofício aplicada, já que decorrente do descumprimento do dever legal
de recolher o tributo.
Sem razão o autuado quanto a tais conclusões. A incidência de juros, mediante
aplicação da Taxa-Selic, sobre as multas de ofício foi introduzida pelo legislador ordinário por
meio das Leis no 9.430, de 1996 (art. 61, caput e § 3o) e 10.522, de 19 de julho de 2002 (arts. 29
e 30). Para perfeita compreensão do comando dos citados dispositivos, oportuna sua reprodução.
Lei no 9.430, de 1996, de 27 de dezembro de 1996
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento
Conforme se verifica, o caput do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, trata dos débitos
para com a União “decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal”. Não se cuida portanto, em tal dispositivo, apenas das obrigações principais,
mas também dos demais débitos decorrentes de tais tributos, onde destaco a multa pela falta de
pagamento ou pagamento a menor do tributo, que após o respectivo lançamento também é débito
da União decorrente da obrigação principal. Estando assim, sujeito ao disposto no § 3o acima
reproduzido (incidência de juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo, até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento).
Lei no 10.522, DE 19 de julho de 2002.
(...)
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes
de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos fatos geradores
tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de
parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para 1o de janeiro de
1997.
(...)
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em Dívida
Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
(...)
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

O comando dos arts. 29, caput e 30, da Lei no 10.522/2002, é por demais
elucidativo ao determinar que sobre os débitos, de qualquer natureza, para com a Fazenda
Nacional incidirão juros de mora equivalentes à Taxa Selic. O tema, inclusive, encontra-se
sedimentado neste Conselho mediante a Súmula no 108, que apresenta a seguinte redação:
“Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Nesses termos, diferentemente do defendido pelo autuado, não se trata de questão
envolvendo fato superveniente, do qual somente se tomou conhecimento depois de lavrado o
acórdão recorrido, não se aplicando ao caso a exceção à regra preclusiva veiculada pelo artigo 16
do Decreto n° 70.235, de 1972. Preceitua o caput do art. 16 que a impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir o autuado, somente se justificando a apresentação de novos argumentos
quando presente uma das situações descritas no § 4o do mesmo artigo. Assim, uma vez não
caracterizada nenhuma dessas situações, novos argumentos, trazidos somente por ocasião da
apresentação do recurso, não devem ser conhecidos.
Deixo assim, de conhecer dos argumentos de defesa, trazidos somente por ocasião
do recurso, relativos à impossibilidade de incidência de juros moratórias sobre a multa de ofício.
Solicitação de juntada de nova manifestação no prazo de 30 dias da diligência
realizada
Foi solicitada pelo recorrente a juntada de nova manifestação, documentos de
e.fls. 455/493, dentro do prazo de 30 dias da ciência do resultado da diligência determinada por
este Colegiado. Defende o interessado que o prazo de 10 dias fixado pela autoridade fiscal para
sua manifestação estaria em desacordo com o disposto na Resolução no 2202-000.729 (e.fls.
342/347), que havia determinado abertura de prazo de 30 dias para sua manifestação.
O “Termo de Ciência de Informação de Diligência”, elaborado pela autoridade
fiscal preparadora, fixou o prazo de 10 dias para manifestação do interessado, citando como
suporte normativo o art. 44 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de1999. Ocorre que, conforme o art.
69 dessa lei, os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria.
Quanto à fixação de prazo para manifestação relativa a diligências e perícias temos o parágrafo
único, art. 35, do Decreto no 7.574, que preceitua: “O sujeito passivo deverá ser cientificado do
resultado da realização de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam
trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias para
manifestação”. Tratando-se de norma que regulamenta o processo de determinação e de
exigência de créditos tributários da União, tal dispositivo deve ser observado pela Administração
Tributária. Acato assim o pedido de recebimento da manifestação de e.fls. 455/471 e anexo,
apresentados dentro do prazo de 30 dias da data de ciência do resultado da diligência, sendo que
os respectivos argumentos serão devidamente apreciados na sequência.
Decadência - Inocorrência
Antes da análise propriamente do presente recurso, cumpre repisar o que já foi
esclarecido no julgamento de piso, no sentido de que, as decisões administrativas e judiciais que
a recorrente aponta em suas diversas manifestações nos autos são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

Suscita o recorrente o reconhecimento da decadência do direito de lançamento
relativo a todo o período do lançamento. Afirma que as autoridades julgadoras não fazem
qualquer menção à existência de dolo, fraude ou simulação, única situação em que, mesmo
havendo pagamento, a regra de contagem do prazo decadencial seria deslocada do artigo 150, §
4° do CTN para o artigo 173, I do mesmo Código. Advoga que, mesmo no caso de aplicação da
presunção legal de omissão de rendimentos veiculada pelo artigo 42 da Lei 9430 de 1996, como
é o caso do Auto de Infração, o prazo de decadência teria como termo inicial o momento da
suposta "percepção" dos rendimentos, ou seja, a data em que o rendimento omitido teria se
incorporado ao patrimônio do contribuinte. Assim, como a suposta percepção dos rendimentos
(depósitos bancários de origem não comprovada) teria ocorrido em 01/08/2001, 21/09/2001,
17/10/2001, 07/02/2002, 25/02/2002, 08/03/2002 e 09/04/2002, e o recorrente somente foi
cientificado da lavratura do Auto de Infração no dia 13/04/2007, todo o período objeto do
lançamento estaria fulminado pela decadência.
A despeito das alegações de que, para efeito de incidência do imposto deve ser
considerada a data em que o rendimento omitido teria se incorporado ao patrimônio do
contribuinte, é consabido que o IRPF é tributo devido mensalmente, à medida que os
rendimentos forem sendo percebidos, a título de antecipações, sem prejuízo do ajuste anual.
Cabendo ao sujeito passivo a apuração e o recolhimento, independentemente de prévio exame da
autoridade administrativa, consumando-se o fato gerador em 31 de dezembro de cada ano-
calendário. É o que a doutrina classifica como tributo cuja apuração é complexiva, posto que
envolve as situações ocorridas no período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada
exercício. O tema não é estranho a este Conselho e à vista de alegações semelhantes, no que
concerne ao momento de ocorrência do fato gerador relativo aos depósitos bancários de origem
não comprovada cumpre destacar os termos da Súmula CARF no 38, a qual preceitua que: “O
fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário.”
Assim, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995), o que o caracteriza como tipo de lançamento por homologação, tendo como regra para
definição do prazo de decadência o disposto no §4o do art. 150 do CTN, salvo se comprovada
prática de dolo, fraude ou simulação, ou ausência de antecipação de pagamento. Diferente do que
afirma o contribuinte, consta expressamente da autuação, sendo inclusive objeto de tópico
específico da defesa, o fato de que foi aplicada multa qualificada, no percentual de 150%, devido
à constatação de que o contribuinte agiu com dolo, evidente intuito de fraude e simulação,
definido nos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502 de 1964, e art. 957, inciso II, do Regulamento do
Imposto sobre a Renda, vigente à época dos fatos – Decreto no 3.000, de 25 de março de 1999 -
RIR/99. Tal situação acarreta a aplicação do disposto na parte final do § 4o do art, 150 do CTN
(ocorrência de dolo, fraude ou simulação), deslocando a contagem do prazo decadencial para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, I, do CTN). A posição deste Conselho sobre tal questão encontra-se inclusive consolidada
no verbete sumular no 72, que apresenta o seguinte comando: “Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.”
Ocorrido o fato gerador mais remoto da presente autuação em 31/12/2001, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é o dia
01/01/2003 e a Administração Tributária teria prazo até 31/12/2007 para lançamento do
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

respectivo crédito tributário. Isso porque, o dia 01/01/2003 é o primeiro dia seguinte ao exercício
de 2002, exercício a partir do qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Sendo o autuado
cientificado do Auto de Infração em 13/04/2007, não há que se falar em decadência do direito de
lançamento relativo aos fatos geradores objeto da exação.
Alegações de Nulidades
Alega o recorrente que o auto de infração estaria eivado de nulidades insanáveis,
já que lastreado em documentos e informações que nem sequer foram trazidos aos autos. Tais
argumentos foram reforçados após a realização da diligência determinada pela Resolução no
000.793 deste Colegiado, sob argumento de que o Termo de Verificação Fiscal faria referência a
05 laudos que supostamente justificariam a autuação, laudos esses que não teriam sido acostados
aos autos. O que, no entender do autuado, demonstraria mais uma vez a precariedade do
lançamento devido a falha na instrução do processo, não possuindo suporte nos documentos
juntados. Também no resultado da diligência é apontada falha. Afirma o contribuinte, que por
ocasião do cumprimento da diligência determinada foram anexados laudos que sequer teriam
sido referenciados no Termo de Verificação Fiscal. Resultando em reconhecimento da
insuficiência da documentação referenciada no TVF e “...tentativa de complementação de um
lançamento feito em 12 anos atrás e além das hipóteses permitidas na legislação”, além de
extrapolar o quanto determinado na diligência. Nesse mesmo diapasão, também é aduzido que o
principal argumento utilizado pela fiscalização para fundamentar o lançamento teria como base
documentos que apresentam informações em idioma estrangeiro e que não foram objeto de
tradução para o vernáculo por tradutor juramentado, invalidando assim sua utilização e
dificultando sua defesa.
Analisando esses mesmos argumentos, também apresentados por ocasião da
impugnação e rejeitados, assim fundamentou o voto a autoridade julgadora de piso:
(...)
DA PRECARIEDADE DO LANÇAMENTO. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Primeiramente, alega o contribuinte que os extratos das referidas movimentações
financeiras, contidas na Representação Fiscal, apresentam informações em idioma
estrangeiro, e não foram objetos de tradução juramentada para o vernáculo, requisito
essencial à validade de documentos dessa espécie no procedimento administrativo
tributário.
Como se vê, no Termo de Início da Ação Fiscal (05), no Termo de Prosseguimento de
Ação Fiscal (fl. 48) e no Termo de Verificação Fiscal foram descritas em português
perfeitamente claro e inteligível as operações a serem comprovadas pelo interessado
através de conta mantida no MTB HUDSON BANK, referentes aos documentos de fls.
19/26. Descrição esta em português que supre a tradução para o vernáculo alegada pelo
impugnante. Os documentos de fls. 19/26 são de fácil compreensão e apresentam os
elementos principais que interessam ao lançamento e não exigiram da autoridade
fiscalizadora a atuação com usurpação de funções de tradutor juramentado. Ademais, a
principal informação contida em tal documento, e com perfeita relação lógica com o
lançamento, foi perfeitamente descrita em português claro tanto no Termo de Início da
Ação Fiscal de 30/11/2006 (fls. 05/06), quanto no Termo de Verificação Fiscal (fls.
183/187) anexo ao Auto de Infração, não resultando em prejuízo ao contribuinte. Nessa
circunstância, é prescindível a tradução dos documentos de fls. 19/26 por tradutor
juramentado, a que refere o art.157 do CPC. Entendimento que encontra ressonância na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito.
“PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO REDIGIDO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA,
DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA TRADUÇÃO JURAMENTADA (ART.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

157,
CPC).ADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
I. Em se tratando de documento redigido em língua estrangeira, cuja validade não
se contesta e cuja tradução indispensável para a sua compreensão, não é razoável
negar-lhe eficácia de prova. O art. 157 do CPC, como toda regra instrumental, deve
ser interpretado sistematicamente, levando em consideração, inclusive, os
princípios que regem as nulidades, nomeadamente o de que nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a
defesa (pás de nulitté sans grief). Não havendo prejuízo, não se pode dizer que a
falta de tradução, no caso, tenha importado violação ao art. 157 do CPC." (RESP
616.103, Primeira Turma, Relator Teori Albino Zavcski, julgamento em 14/09/2004)
Observa-se que o Ministro Teori Albino fez uma interpretação teleológica e sistemática
da regra do art. 157 do CPC, fazendo prevalecer sua finalidade de evitar prejuízos à
compreensão de documentos às partes. Adotando a mesma interpretação do dispositivo,
verifica-se que a existência de documentos não vertidos para o idioma nacional por
tradutor juramentado não trouxe prejuízos para o fisco ou para o contribuinte.
Conforme acima exposto, não restaram violados nem o artigo 224 do Código Civil ("Os
documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter
efeitos legais no País"), nem os artigos 156 ("Em todos os atos e termos do processo é
obrigatório o uso do vernáculo.") e 157 do CPC ("Só poderá ser junto aos autos
documento redigido em língua estrangeira, quando acompanhado de versão em
vernáculo, firmada por tradutor juramentado.").
A relação das ordens de pagamento das contas em que o contribuinte constou como
ordenante fornecida pelo Departamento de Polícia Federal, que integra o Laudo de
Exame Econômico-Financeiro n° 1258/04-INC (fls. 41/47) foi gerado pelos peritos do
Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal de Arquivo
eletronicamente autenticado denominado "CD-R" (que não permite alterações
posteriores), consistindo em prova hábil e válida, com indicação do impugnante como
responsável por transferências bancários para o exterior.
O impugnante alega, também, que a precariedade instrutória do Auto de Infração
acarreta sério cerceamento de defesa ao impugnante e cita julgado do Conselho de
Contribuintes, que decide pela nulidade do lançamento no caso de cerceamento do
direito de defesa por desconhecimento, pelo sujeito passivo, dos fundamentos materiais
da imposição tributária.
Cumpre assinalar, mais uma vez, que todos os documentos referentes ao contribuinte e
necessários à sua defesa constam no presente processo.
(..)
Apesar dos argumentos contrários do recorrente, bem como da decisão deste
Colegiado por baixar o processo em diligência, conforme a Resolução no 2202-000.729, entendo
que foram acostados aos autos elementos e documentos suficientes para sustentação do
lançamento fiscal, conforme passo a demonstrar.
Verifica-se no “Termo de Início de Ação Fiscal” - TIAF (e.fls. 6/7), que o
contribuinte foi intimado a: “Comprovar, mediante a apresentação de documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em data e valor, a origem dos recursos financeiros transferidos e/ou
movimentados no exterior, através de conta mantida no MTB HUDSON BANK, detalhadas nos
anexos a este Termo e resumidas abaixo, onde o contribuinte é identificado como remetente e/ou
ordenante e/ou beneficiário dos mesmos.” No próprio corpo do Termo são relacionados, em
planilha, a Data de Transação, Identificação do Ordenante, Remetente ou Beneficiário e Valores
das Transações, sendo anexados os respectivos extratos dos documentos das transações (e.fls.
20/27). Tal intimação foi reiterada por meio do “Termo de Prosseguimento de Ação Fiscal” (e.fl.
49).
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

Veja-se que o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos recursos
movimentados no exterior. Em resposta ao TIAF o então fiscalizado apresentou a
correspondência datada de 05/01/2007 (.e.fl. 52), onde afirma que as movimentações de recursos
objeto da intimação teriam origem em remessas feitas há muito tempo e teve grande dificuldade
de identificar a documentação, tendo em vista o tempo decorrido. Diferentemente do que foi
intimado a comprovar, em correspondência datada de 30/03/2007 (e.fl.) o interessado afirma ter
atendido à solicitação demonstrando não ter procedido a qualquer “remessa ao exterior de
quaisquer recursos no período mencionado na intimação.” Frise-se que a intimação era para
comprovação da origem dos recursos movimentados no exterior, especificamente apontadas no
TIAF, e não de eventuais remessas ao exterior no período. Por meio de correspondência datada
de 26/03/2007 (e.fl. 91), novamente se manifesta o contribuinte afirmando ter identificado a
origem de uma das operações apontadas no TIAF, saída do montante de USS 7.536,50.
Reconhece assim, tal movimentação e a vincula a transferência oriunda de sua conta do Citibank
para o MTB Hudson Bank, com identidade de data e valor. Complementa que: “O intimado
espera nos próximos 20 dias obter documentos bancários que possam elucidar fatos de interesse
dessa fiscalização, razão pela qual requer prorrogação de prazo para atendimento por igual
período.”
Tais fatos acima narrados. deixam evidente que, desde a fase de auditoria fiscal o
então fiscalizado tinha total conhecimento e consciência das circunstâncias da fiscalização e
movimentações financeiras que estava sendo intimado a comprovar. Mais desarrazoada ainda as
afirmações de que em momento algum a fiscalização teria apresentado explicações ou
esclarecimentos a respeito das rubricas indicadas, que serviriam de guia para a compreensão das
informações contidas na Representação Fiscal, pois muitas das palavras ali contidas encontram-
se em idioma estrangeiro e não foram objeto de tradução. No “Parecer Técnico Contábil” trazido
aos autos pelo contribuinte, é afirmado (especificamente na e.fl. 483) que o Sr. Luiz Candiota
descreveu ter recebido rendimentos no exterior, no ano de 1999, por ser à época empregado do
Citibank Nova Iorque. Tal afirmação, por si só, evidencia viés protelatório de tais argumentos,
haja vista que a atividade por ele exercida no exterior, indubitavelmente, requer o domínio da
língua inglesa e conhecimento dos documentos inerentes às operações de movimentações
financeiras no país onde exercia tal atividade. Ademais, conforme explicitado acima, o
interessado, por meio da correspondência de e.fl. 91, reconheceu uma das movimentações
arroladas no TIAF, demonstrando sua origem, o que, mais uma vez, evidencia que tinha total
conhecimento e consciência das circunstâncias da fiscalização e movimentações financeiras que
estava sendo intimado a comprovar
Também não procede a afirmação de que o auto de infração estaria eivado de
nulidade insanável, já que lastreado/fundamentado em documentos e informações que nem
sequer foram trazidos aos autos e de que a fiscalização não teria apresentado explicações ou
esclarecimentos a respeito das rubricas objeto da autuação. Nos itens 1, 2, 5, 6 e 7, do TVF (e.fls.
184/188), parte integrante do Auto de Infração, são prestados os devidos esclarecimentos quanto
à motivação e fundamentos do procedimento fiscal. Consta do item 6 do mesmo TVF que os
valores objeto da intimação ao contribuinte foram baseados nos elementos compartilhados
judicialmente. Tendo sido tais valores, repita-se, devidamente discriminados nas intimações para
comprovação de origem, assim como, no TVF. Dessa forma, os laudos periciais elaborados pela
Polícia Federal somente foram utilizados como documentos complementares motivadores da
seleção dos contribuintes para instauração do procedimento fiscal, ou seja, em fase anterior à
instauração do presente processo administrativo fiscal.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

Especificamente no caso ora sob exame, o nome do autuado encontra-se
identificado exatamente nos documentos que foram utilizados: para o início do procedimento
fiscal; para a intimação para comprovação da origem dos valores e para lavratura do Auto de
Infração, quais sejam, os extratos dos documentos das transações financeiras (e.fls. 20/27).
Documentos esses que foram disponibilizados ao autuado desde o início do procedimento fiscal
(encaminhados em anexo ao TIAF). O que afasta a suposta precariedade do lançamento, sob
alegação de que lastreado em documentos e informações que nem sequer foram trazidos aos
autos, uma vez que os documentos que deram ensejo ao lançamento encontram-se acostados às
efls. 20/27 e foram remetidos ao fiscalizado no início da fiscalização. Não se tratando de provas
juntadas posteriormente.
Sem razão assim o recorrente no que concerne a tais supostas nulidades.
Da mesma forma, sem razão quanto à nulidade por ausência nos autos das mídias
computacionais que teriam sido objeto do Laudo 1258/04, elaborado pela Policia Federal, porque
o então fiscalizado foi regularmente intimado para comprovação da origem da movimentação de
valores específicos apontados nos Termos de Intimação, que se fizeram acompanhar dos
respectivos documentos comprobatórios das operações financeiras.
Outro argumento de nulidade apresentado, seria o fato de aventado equívoco da
autoridade fiscal lançadora ao aplicar a presunção legal veiculada pelo artigo 42 da Lei
9430/1996, já que, de acordo com o recorrente, em nenhum momento teria logrado indicar
qualquer depósito realizado em sua conta-corrente cuja origem não teria sido comprovada,
implicando violação ao princípio da legalidade. Ao defender tais argumentos, insiste o
contribuinte na tese de que teria sido autuado por suposta, e não provada, remessa de numerários
ao exterior, entretanto, não se trata de tal hipótese.
Conforme já demonstrado, o “Termo de Início de Ação Fiscal” é por demais claro
ao convocar o contribuinte a comprovar: “...a origem dos recursos financeiros transferidos e/ou
movimentados no exterior, através de conta mantida no MTB HUDSON BANK, detalhadas nos
anexos a este Termo e resumidas abaixo, onde o contribuinte é identificado como remetente e/ou
ordenante e/ou beneficiário dos mesmos.” Não se trata de comprovação de remessas ao exterior,
e sim, de comprovação da origem dos recursos por ele mantidos no exterior, conforme as
movimentações especificamente apontadas no TIAF, em que aparece como ordenante e/ou
remetente. Os documentos de e.fls. 20/27 evidenciam que o autuado é o autor ou remetente das
transferências, identificado nos campos “Originator” e “Instructing Bank”, não havendo dúvida
quanto à autenticidade e idoneidade das ordens de pagamento, obtidas a partir de operação
criteriosa, envolvendo diversos órgãos nacionais e internacionais. As autoridades judiciárias
estrangeiras, com aval da Justiça Federal, forneceram documentos cadastrais e mídias digitais,
segundo os trâmites legais, os quais foram devidamente validados por peritos do Instituto
Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal, com elaboração de laudos para
verificação dos relacionamentos existentes e consolidar a movimentação financeira. Tudo
conforme explicitado no Termo de Verificação Fiscal.
Nesse ponto devem ser destacadas as diferentes, e em algumas vezes
contraditórias, linhas de defesa adotadas pelo autuado durante a presente lide. Na peça
impugnatória afirma ser incompreensível a alegação de seu suposto envolvimento com as
movimentações financeiras apontadas no TIAF. Entretanto, no mesmo documento, afirma que
dentre os extratos bancários, por ele disponibilizados à fiscalização, encontra-se documento pelo
qual pode identificar que a transação financeira indicada no TVF, ocorrida em 05/02/2002, no
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

valor de US$ 7.536,50, havia se originado de sua conta corrente no Banco Citibank, estando
assim devidamente justificada, passando a reconhecer tal operação. Confira-se:
(...)
10. Nesse cenário, é incompreensível a alegação de suposto envolvimento do
Impugnante com aquelas movimentações financeiras, dando-se-lhes a conseqüência de
valores remetidos ao exterior -pelo Impugnante. Ao que tudo indica, nem a própria
fiscalização sabe o que significam os dados da Representação Fiscal (se é que
representam alguma informação digna de confiança).
(...)
22. Dentre os extratos bancários disponibilizados pelo Impugnante à fiscalização,
encontra-se o documento de fls. 91 a 93, pelo qual pôde identificar que a transação
financeira ocorrida em 05/02/2002, no valor de US$ 7.536,50, indicada no termo de
Verificação Fiscal, havia se originado sua conta corrente no Banco Citibank.
23. Referida transação é a única reconhecida pelo Impugnante, dentre todas as supostas
movimentações financeiras descritas na Representação Fiscal. Como a própria
fiscalização atestou no Termo de Verificação Fiscal constante das fls. 183 a 187
("Termo de Verificação Fiscal"), os recursos atinentes a esta transação tiveram origem
plenamente comprovada pelo Impugnante, o que reforça a verdade, indiscutível, de que
o Impugnante não praticara qualquer omissão de rendimentos.
(...)
Ocorre que, na nova manifestação apresentada, dentro do prazo de 30 dias para
contrarrazões do resultado da diligência, passa o contribuinte a defender e justificar a origem e
regularidade das movimentações financeiras apontadas como irregulares e que ensejaram a
autuação. Nessa linha, procura demonstrar que tais movimentações seriam derivadas de remessas
ao exterior efetuadas em 1997 e 1999, rendimentos de contas mantidas no exterior, rendimentos
havidos no exterior e até mesmo erros relativos a saldo de conta no exterior declarados em suas
Declarações do IRPF (DIRPF).
Essa nova linha de defesa, ratifica o pleno conhecimento, por parte do
contribuinte, dos fatos a ele imputados e não há qualquer documento, utilizado para fundamentar
o lançamento, que seja dele desconhecido. Noutro giro, não há dúvida da autenticidade e
idoneidade das ordens de pagamento, obtidas a partir de operação criteriosa, envolvendo
diversos órgãos nacionais e internacionais. Esforça-se o contribuinte, ao final e somente no
momento de apresentação de contrarrazões, para demonstrar a suposta origem dos valores por
ele mantidos em conta no exterior, que objetaram as movimentações financeiras. Demonstrada
assim, a veracidade dos fatos que deram causa à autuação, qual seja, manutenção de valores
depositados em conta no exterior, cuja origem não foi devidamente comprovada, mediante
documentação hábil e idônea. Situação esta que autoriza o lançamento por presunção de omissão
de rendimentos, baseada em depósitos bancários de origem não comprovada, no presente caso
mantidos no exterior.
Nesse mesmo sentido decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão 9202-008-154, de 22/08/2019, ao analisar situação similar, tendo como relatora a i.
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, nos seguintes termos:
OPERAÇÃO BEACON HILL. PROVAS ENVIADAS LEGALMENTE PARA O
BRASIL. DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS PELA
JUSTIÇA FEDERAL. LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO INC. PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a demonstração
da ocorrência do fato gerador e indicam que o autuado constou como ordenante de
remessas para o exterior.
Tais provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foi elidida, em
momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta mantida a confiabilidade dos
dados neles constantes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(...)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra o
Acórdão n.o 2202-002.083 proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 20 de novembro de 2012, no qual restou consignada a
seguinte ementa, fls. 221:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física, intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.

(...)
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
(...)
Consoante o Relatório de fls. 07 a 18, o procedimento fiscal decorreu das investigações
promovidas pela denominada CPMI do Banestado (Banco do Estado do Paraná),
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instituída com o objetivo de verificar
possíveis desvios de recursos perpetrados por aquele banco, com a participação da
extinta agência de Nova Iorque/EUA.
(...)
Nesse contexto, entendo existente a devida comprovação de que o autuado constou
como ordenante de remessas para o exterior no montante de US$ 216.295,00, e como
visto, originou‐se a partir dos dados e arquivos eletrônicos disponibilizados pela Justiça
Federal, e do Laudo Pericial elaborado pelo INC (fls. 57/67).
Tais documentos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foi elidida,
em momento algum, pelo Contribuinte, razão pela qual entendo mantida a
confiabilidade dos dados neles constantes.
Desse modo, voto por conhecer do recurso especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
Cumpre repisar que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais
previstas pelo art. 10 do já citado Decreto no 70.235, de 1972. Ao tratar da nulidades do processo
administrativo fiscal, assim dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
(...)
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
(...)
O art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a
incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não
configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte
vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela
oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e
documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam
evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento. Não se
encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida nulidade do lançamento, sem
razão o recorrente quanto a tais arguições.
Mérito
Deve ser destacado que a tributação com base em depósitos bancários encontra-se
disciplinada pela Lei n° 9.430, 1996, art. 42, onde o legislador estabeleceu uma presunção legal
condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome
do contribuinte, em instituições financeiras. Ou seja, tem-se a autorização para considerar
ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra
prova. Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a produção de
tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo Civil, nos seus
artigos 333 e 334.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados na conta do
contribuinte mantida no exterior, intimou-o a comprovar e justificar documentalmente a origem
dos valores nela movimentados. Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não. Com a finalidade
de comprovar os depósitos considerados como de origem não comprovada pela fiscalização, o
contribuinte deveria ter apresentado, ainda durante o procedimento de auditoria fiscal
documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem dos valores mantidos na referida
conta no exterior, ônus do qual não se desincumbiu. Ao se referir a "documentação hábil e
idônea", entenda-se por documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e
inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem
pretende-se ver comprovada, deslindando a que título esses créditos bancários ingressaram em
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

sua conta-corrente. Também por ocasião da impugnação, momento em que se instaura o
contencioso administrativo fiscal, não foram apresentados quaisquer justificativas ou
documentos tendentes à comprovação da origem dos valores movimentados no exterior. Da
mesma forma, a peça recursal.
Somente na manifestação apresentada em complemento às contrarrazões do
resultado da diligência, passa o contribuinte a apresentar justificativas tendentes a comprovar a
origem e regularidade das movimentações financeiras objeto da presente autuação.
Conforme o Decreto no 70.235, de 1972, a apresentação da impugnação inicia a
fase litigiosa do processo administrativo fiscal, devendo em tal momento ser apresentados todos
os argumentos de defesa em que o então impugnante pretenda se fundar. Portanto, era dever do
autuado, por ocasião da impugnação municiar sua defesa com todos os elementos de fato e de
direito que entendesse afastarem a autuação. Deveria assim, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua defesa.
É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do referido
Decreto, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Assim, devem ser considerados preclusos os
argumentos articulados somente por ocasião da apresentação da complementação das
contrarrazões ao resultado da diligência determinada por esta Turma de julgamento. Pelos
mesmos motivos, deve ser afastado o protesto pela juntada posterior de outros documentos e
provas.
Passível de destaque o fato de que na manifestação de e.fls. 455/472 e documento
anexado, intitulado “Parecer Técnico” (e.fls. 473/494), chega o autuado a alegar a ocorrência de
“...equívoco no valor indicado na Declaração de Ajuste Anual Simplificada quanto aos saldos
bancários no exterior de 31.dez.2000 e 31.dez.2001”. Equívocos esses que redundariam em
acréscimos de R$ 1.169.397,74 e R$ 630.732,13, nos saldos de 31/12/2000 e 31/12/2001,
respectivamente, de sua conta mantida no exterior.
Há que se registrar que os contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do
período prescricional, proceder à retificação de suas declarações do imposto sobre a renda. Mas,
desde que antes de cientificados de qualquer ato de ofício, praticado por servidor competente da
Administração Tributária, noticiando o sujeito passivo ou seu preposto de início de procedimento
fiscal, a teor do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972. Destaco os termos do § 1 do mesmo art.
7o, determinando que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade. Equívocos esses,
frise-se, somente alçados após devidamente notificado (afastada assim a possibilidade de
denúncia espontânea).
Aplicação da Multa Qualificada no Percentual de 150%
Argui o recorrente ser injustificada e incabível a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150%, eis que, no seu entender, afigurar-se-ia manifestamente descabida, por não
se ter dado, no caso concreto, qualquer conduta que justificasse sua imposição. Nesse linha,
advoga que a caracterização do evidente intuito de fraude pressupõe a demonstração do dolo,
assim entendido como a vontade ou intenção do agente de praticar o ato previsto como crime; a
plena consciência de que o ato praticado irá ocasionar o resultado delituoso", compreendendo o
dolo, portanto, dois elementos: um elemento cognitivo e outro volitivo (vontade de realizá-la).
Avoca ainda a Súmula no 1 do extinto 1o Conselho de Contribuintes, atual Súmula 14 do CARF.
Apesar da alegada ausência de justificativas para a qualificação da multa, entendo
que a prática adotada pelo recorrente, descrita nos autos, desabona tal alegação. A multa de
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

lançamento de ofício qualificada, decorrente do art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996, é
aplicável aos casos em que restar caracterizada uma das situações previstas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, que definem sonegação, fraude e conluio.
A Lei no 4.502, 1964, art. 72, define fraude como toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir, ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento O
Acórdão no 9202-003.128 – CSRF - 2a turma, trata do tema nos seguintes termos:
A fraude se caracteriza por uma ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação e
pressupõe, sempre, a intenção de causar dano à fazenda pública, num
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária.
Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar caracterizada a
presença do dolo, um comportamento intencional, específico, onde, utilizando-se de
subterfúgios, escamoteia na ocorrência do fato gerador ou retarda o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária.
(...)
A multa qualificada não é aplicada somente quando existem nos autos documentos
com fraudes materiais, como contratos e recibos falsos, notas frias etc., decorre
também da análise da conduta ou dos procedimentos adotados pelo contribuinte que
emergem do processo. (Acórdão 9202+003.128, CSRF, 2aTurma, de 27 de março de
2014)
Nos autos foi evidenciado que o recorrente participou de operações de
movimentação de numerário à revelia do sistema financeiro, no contexto do conjunto de
operações que ficou conhecido como Beacon Hill, que originou a CPI do Banestado. Ao apreciar
o modus operandi, que ensejou inúmeras autuações apreciadas por este eg. Conselho, a Câmara
Superior asseverou que “(...), na mesma linha do paradigma e de outros julgados proferidos por
esta CSRF, no entender desta Conselheira a participação do Contribuinte como beneficiário de
operações de movimentação de numerário à margem do sistema financeiro, no contexto do
conjunto de operações que ficou conhecido como Beacon Hill, por si só, já é suficiente para a
manutenção da qualificadora, uma vez que não se pode falar, em absoluto, de "simples omissão
de rendimentos". Com efeito, a utilização dos artifícios da operação ora tratada não deixa
dúvidas, no sentido da intenção de ocultar os valores movimentados.” (CARF. Acórdão no 9202-
008.466, Rel. Cons. João Victor Ribeiro Aldinucci, Redatora Designada Cons.a Maria Helena
Cotta Cardozo, sessão de 17 de dez. de 2019). Merece destaque os seguintes excertos do
Acórdão no 9202-003.756:
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2001
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO. TRANSAÇÕES EFETUADAS NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO
"BEACON HILL".
É cabível a qualificação da multa de ofício, quando comprovada a participação do
Contribuinte na intermediação de operações de câmbio à margem do sistema bancário
nacional.
Recurso Especial do Procurador provido
Voto
(...)
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

Como se percebe da leitura dos trechos acima citados, o entendimento esposado no voto
do paradigma é no sentido de que a participação do Contribuinte no conjunto de
operações que envolveu a remessa de divisas ao exterior por meios ilícitos, por si só,
autorizaria a qualificação da multa, por restar caracterizada a intenção dolosa, razão pela
qual deixou-se de aplicar a Súmula CARF no 14. Por outro lado, no acórdão recorrido,
não obstante se tratar também de lançamento decorrente de operações de movimentação
de numerário à margem do sistema financeiro, no contexto do mesmo conjunto de
operações conhecido como Beacon Hill, entendeu-se por desqualificar a multa,
aplicando-se a Súmula CARF no 14, ao argumento de não ter sido demonstrada a
intenção dolosa.
Por fim, esclareça-se que o entendimento do paradigma, em consonância com o do
julgado nele citado - Acórdão no 9202-002.551 - é no sentido de que qualquer
participação no conjunto de operações conhecido como Beacon Hill, que originou a CPI
do Banestado, é passível de aplicação da multa qualificada. Assim, conclui-se que o
cerne da fundamentação do paradigma não foi o fato de ter analisado caso de
intermediador de operações de câmbio, mas sim a comprovação da participação naquele
contexto, a fim de ocultar os valores movimentados.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-007.536, de 31/01/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA.
MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO NO EXTERIOR. DOLO.
Comprovada a participação do Contribuinte em operações visando a
remessa/movimentação irregular de moeda, à revelia do sistema bancário e da
tributação, é cabível a qualificação da penalidade, eis que evidente a existência de
dolo.
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 72).
Acórdão no 9202-006.003, de 27/09/2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS REALIZADAS NO EXTERIOR. DOLO. MULTA QUALIFICADA.
No caso de acréscimo patrimonial a descoberto, caracterizado a partir de
movimentação financeira cuja origem e natureza não restarem minimamente
comprovadas e, ainda, com a utilização de contas bancárias no exterior não
declaradas, evitando-se, assim, o conhecimento do Fisco, caracterizado o evidente
intuito de fraude (dolo), ensejando a aplicação da multa qualificada na forma do art.
44, II, da Lei no. 9.430, de 1996.
Acórdão no 9202-003.756, de 29/01/2016
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2001
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
TRANSAÇÕES
EFETUADAS
NO
CONTEXTO
DA
OPERAÇÃO "BEACON HILL".
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

É cabível a qualificação da multa de ofício, quando comprovada a participação do
Contribuinte na intermediação de operações de câmbio à margem do sistema
bancário nacional.
Recurso Especial do Procurador provido
Acórdão no 9202-003.682, de 09/12/2015
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA.
MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO NO EXTERIOR. DOLO.
Comprovada a participação do Contribuinte em operações visando a
remessa/movimentação irregular de moeda, à revelia do sistema bancário e da
tributação, é cabível a qualificação da penalidade, eis que evidente a existência de
dolo.
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 72).
Recurso Especial do Procurador provido
Partilhando do entendimento acima esposado, entendo presentes as circunstâncias
qualificadoras da multa, previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, uma vez
demonstrada a participação do contribuinte em operações de remessa/movimentação irregular de
moeda, à revelia do sistema bancário e da tributação, é cabível a qualificação da penalidade, eis
que evidente a existência de dolo. devendo ser mantida a multa qualificada, aplicada no
percentual de 150%.
Juros de Mora
No que se refere à aventada ausência de “respaldo jurídico”, para incidência da
Taxa Selic sobre o débito exigido desde o fato gerador do tributo, a autoridade lançadora apenas
aplicou o que determina a legislação tributária. Especificamente quanto à incidência de juros de
mora sobre os valores lançados, temos ainda orientação expressa quanto ao tema, consolidada na Súmula
CARF no 4, que possui efeito vinculante para os membros deste Conselho, conforme a Portaria no 277, de 7 de junho
de 2018, devendo ser observada pelos seus Conselheiros, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança. Sem razão assim o recorrente, devendo ser mantida a autuação,
que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e devidamente motivada.
Finalmente, em relação ao requerimento de que as intimações relativas ao
presente processo sejam veiculadas em nome dos patronos, cumpre seu indeferimento, posto que
não encontra amparo no Regimento Interno deste Conselho, que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal. Da mesma
forma, quanto ao protesto para sustentação oral, nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

anexo II do RICARF, a publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio
do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento. Deve assim a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo
então, adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, por meio de
formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF sendo responsabilidade
unilateral da autuada tal acompanhamento
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto
aos argumentos de defesa relativos à impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre a
multa de ofício e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Voto Vencedor
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Redator designado.
Data vênia ao brilhante voto do ilustre Conselheiro Relator Mário Hermes Soares
Campos, entendo por divergir deste, pelas razões que passa a expor.
No presente caso, o lançamento teve como fundamento o art. 42 da Lei n° 9.430,
1996, que trata da tributação com base em depósitos bancários, que assim estabelece no seu
caput:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(grifou-se)
Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o lançamento não se deu sobre
depósitos bancários, mas sim sobre remessas bancárias as quais constaram o contribuinte como
“ordenante”.
Em outras palavras, não se tratam estes de “valores creditados”, mas sim de
valores que o contribuinte transferiu de sua conta, por remessa bancária (“valores debitados”).
Logo, inaplicável, ao caso, o lançamento com base no art. 42 da Lei n° 9.430,
1996, que somente prevê como “omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
(...)”, pois não restou demonstrado no lançamento que este se deu sobre “valores creditados”,
tendo sido, pelo contrário, tributado o contribuinte por “valores debitados”, conforme
comprovado nos autos em razão de sua condição de “ordenante” de remessas bancárias. Há,
portanto, vício material no lançamento.
Compartilho do entendimento do julgado abaixo, pois a posição de “ordenante” de
remessas bancárias é incompatível, do ponto de vista lógico, com a caracterização de infração de
omissão de rendimentos por depósitos de origem não comprovada, prevista no art. 42 da Lei n.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2007-58

9.430, de 1996, pela ausência de crédito/depósito em conta corrente a justificar a técnica
presuntiva prevista em lei. Vejamos:
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRIBUINTE QUE FIGURA COMO
“ORDENANTE”
DE
PAGAMENTOS
AO
EXTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 9.430.
A
posição
de “ordenante” de
remessas ao exterior é incompatível,
do
ponto
de vista lógico, com a caracterização de infração de omissão de rendimentos
por depósitos de origem não comprovada, prevista no art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996,
pela ausência de crédito/depósito em conta corrente a justificar a
técnica presuntiva prevista em lei.
(...)
(Acórdão no 9202-002.608, de 23 de abril de 2013)
Por tais razões, manifesto respeitosamente minha divergência ao voto do ilustre
Conselheiro Relator Mário Hermes Soares Campos, encaminhando meu voto pelo provimento do
recurso para anular o lançamento por vício material.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para anular o lançamento por
vício material.

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto – Redator Designado

Fl. 768
DF CARF MF
Original